Tribunal: CARF
Processo: 16327.721041/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721041/2019-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 4232/4314)
interpostos em face do v. acórdão de fls. 4092/4218, que julgou procedente em parte a
impugnação de fls. 890/988 para o fim de manter parcialmente as exigências descritas nos Autos
de Infração lavrados em 11.11.2019, relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016
(fls. 05/43).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 5 a 25) e da CSLL (fls. 26 a 43),
cientificados à Interessada em 13/11/2019 (fl. 883), relativos a fatos geradores que teriam
ocorrido nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, e cujos créditos tributários totais
constituídos são os seguintes.
IRPJ
R$ 104.100.090,61 de IRPJ., acrescido da multa de 75% e dos juros de mora
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721041/2019-17
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Multa Exigida Isoladamente de R$ 41346.497,69.
CSLL
R$ 75.981467,67 de CSLL, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora
Multa Exigida Isoladamente de R$ 31.097.955,54.
2. Do Termo de Verificação Fiscal — IRPJ/CSLL, que faz parte dos Autos de
Infração (fis. 46 a 115), com anexos de fis. 116 a 881, extraí o seguinte:
1 — Introdução
(...)
2 - Dos fatos
(...)
2.1) Ágio Investimento, RTT e exclusões
2.1.1) Grupo Segurador Banco do Brasil & Mapfre - Acordo de Parceria para
formação de aliança estratégica.
Em 19/02/2019 foi expedido o Termo de Intimação Fiscal n°5. A ciência ao referido
termo foi dada em mesma data por meio de DTE, e a resposta apresentada pelo contribuinte se
deu por meio de correspondência datada de 04/04/2019. O DOC 02, anexo a este TVF, reúne o
Termo de Intimação Fiscal n°5, bem como a respectiva ciência e correspondência em resposta.
Na correspondência o contribuinte identifica a Brasil Veículos como pertencente a um grupo
empresarial ao qual denomina "Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre", e continua,
"grupo econômico formado para formação (sic) de aliança estratégica nos segmentos de
seguros de pessoas, ramos elementares e veículos, decorrente de acordo de parceria firmado
entre BB Seguros Participações S/A e Mapfre Brasil Participações S/A"
Esclarece ainda que:
"Para tanto, em 30 de junho de 2011, para operacionalização da parceira, foram
criadas duas sociedades holdings, com participa çõesacionárias e atuações
diferenciadas, como segue: i) BB MAPFRE SH1 Participações SIA, com foco de
atuação nos segmentos de seguros de pessoas, imobiliário e agrícola e ii) MAPFRE
BB SH2 Participações S/A, com atuação nos segmentos de seguros de danos,
incluídos os seguros de veículos e ramos de Affinily, excluídos os seguros imobiliário
e agricola.
Neste cenário, foram distribuídas as seguradoras sob as mencionadas holdings,
estrategicamente de acordo com seus ramos de atuação, e vinculadas à MAPFRE ?e
SH2 Participações S/A as empresas ALIANÇA REV e BRASIL VEÍCULOS.
Visando a simplificação do modelo operacional a da estrutura societária do GRUPO,
foi elaborado estudo com objetivo de concentrar as atividades operacionais das
seguradoras, de acordo com o segmento de mercado, e canal de vendas em que
atuavam. A estratégia utilizada visou representar eficiência operacional, e menor
burocracia diante dos órgãos reguladores, de modo que procedeu-se à cisão de
ALIANÇA REV, vertendo investimento em ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS, e
ativos/passivos circulantes para MAPFRE BB SH2 Participações S/A, e incorporação
da parcela remanescente do acervo líquido resultante da cisão da empresa ALIANÇA
REV, correspondente ao investimento em BRASIL VEÍCULOS, pela empresa BRASIL
VEÍCULOS
Diante desta incorporação, houve absorção de ativos estratégicos na empresa
BRASILVEíCULOS, implicando na viabilização de dedução fiscal de ágio registrado
pela empresa ALIANÇA REV — R$ 248 milhões - em relação ao investimento, nos
termos do que previa o art. 75 da IN 390/2004 (com previsão atual no art. 185 da IN
1700/2017)"
Dos trechos acima da correspondência (DOC 02) entregue pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n°5 podemos extrair que:
I) Há um conjunto de empresas sob controle direto e indireto das pessoas jurídicas
Banco do Brasil S/A , e/ou da Mapfre (empresa do ramo de seguros de origem espanhola). A
este conjunto de empresas foi dada a denominação de Grupo Segurador Banco do Brasil
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Mapfre. O Banco do Brasil, banco múltiplo, tendo corno urna de suas áreas de atuação o ramo
de seguros fez aliança estratégica com a Mapfre, cuja atuação principal é neste ramo.
II) Para operacionalizar a parceria, em 30 de junho de 2011 foram criadas duas
sociedades holdings (SH1 e SH2), separando as empresas seguradoras do segmento de pessoas,
imobiliário e agrícola (SH1), das empresas seguradoras de danos, inclusive de veículos e ramos
de Affinity e excluindo imobiliário e agrícola, de modo a que não haja duplicidade de atuação
no mesmo segmento pelas empresas componentes das distintas sociedades holdings SH1 e
SH2. Em linhas gerais SH1 trataria de seguro de pessoas, e SH2 de seguro de danos.
III) Com a estruturação de SH1 e SH2 as empresas BRASIL VEÍCULOS (CNPJ
01.356.570/001-81) e ALIANÇA REV (CNPJ 12.723.503/0001-74) ficaram sob a holding
SH2, haja vista que Brasil Veículos e uma seguradora de veículos, logo, pertencente ao
segmento de seguro de danos área de atuação das empresas controladas por SH2. Quanto à
Aliança Rev, trata-se de empresa de participações (holding).
IV) Visando a simplificação do modelo operacional foi feita a cisão total de Aliança
Rev, vertendo parte do patrimônio para controle direto de SH2 e o restante para Brasilveículos,
a qual ficaria também sob controle direto de SH2.
V) A Aliança Rev possuía ágio registrado em seu balanço, tendo esse ágio sido
vertido junto com a parte do patrimônio incorporada pela Brasilveículos. Esta operação, no
entendimento da empresa, implicou a viabilização da dedução fiscal em Brasilveículos do ágio
registrado anteriormente no balanço de Aliança Rev.
As alegações da empresa ao fisco, resumidas nos cinco itens acima, foram
confrontadas ao longo do procedimento fiscal com outras fontes de informação públicas e dos
sistemas internos da RFB. As informações dos itens I e II acima puderam ser confirmadas no
Comunicado ao Mercado (DOC 04) enviado pelo Banco do Brasil S/A à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em 01/07/2011.
Em mesmo sentido destacamos o seguinte trecho presente nas páginas 77 e 78, item
8.3 Seguridade, do relatório Análise do Desempenho 40 Trimestre/2011 (DOC 05) do Banco
do Brasil S/A.
Reestruturação Societária
Em continuidade ao processo de reorganização societária da área de seguros,
previdência aberta e capitalização do Banco do Brasil a BB Seguros
Participações S.A. ("BB Seguros"), subsidiária integral do BB, e o grupo
segurador Mapfre ("Grupo Mapfre? celebraram em maia/10 Acordo de Parceria
para a formação de afiança estratégica, visando à atuação nos segmentos de
seguros de pessoas, ramos elementares e veículos, pelo prazo de 20 anos. Em
decorrência desse acordo foram criadas duas Sociedades Holdings ("SHs"), com
personalidade jurídica de direito privado; participação majoritária do Grupo
Mapfre no capital votante, governança compartilhada e atuação segmentada por
ramos de seguros e canal de distribuição, conforme demonstrado na figura a
seguir

Do trecho e figura acima confirma-se a ocorrência de acordo de parceria para
formação de alienação estratégica entre Banco do Brasil S/A (por meio de BB Seguros
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Participações S/A) e o Grupo Mapfre, pelo prazo pretendido de 20 anos. Para tanto foram
constituídas duas sociedades hoidings, quais sejam, BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2.
Pelo primeiro nome de cada sociedade holding é possível identificar a cargo de qual
empresa caberá a condução das empresas e segmentos sob seu controle direto. Banco do Brasil
(por meio de BB Seguros Participações) com a BB Mapfre SH1, nos segmentos de seguros de
pessoas, imobiliário e agrícola, aproveitando a reconhecida abrangência do Banco do Brasil,
com vasta rede de agências, grande número de clientes pessoas físicas e jurídicas, e
significativa presença em negócios efetuados no ramo imobiliário e, principalmente, agrícola.
Por outro lado o Grupo Mapfre poderia colaborar nesta aliança com sua experiência e
participação de mercado em seguros de danos, inclusive veículos, os quais ficariam
concentrados sob a holding Mapfre BB SH2. Cada um podendo se concentrar nos segmentos
que melhor domina, em um modelo colaborativo que impede sobreposições de atuação e
potencializa sinergias possíveis entre ambas as empresas. Assim, ambas agem sob interesses
comuns identificados, e orientadas a uma melhor eficiência operacional que maximize o lucro
conjunto, o qual será compartilhado na medida de suas participações recíprocas nas sociedades
holdings criadas. Para isso servem, grosso modo, alianças estratégicas entre empresas com fins
lucrativos, em especial quando há características de tipo organizacional que a motivam, como é
o caso.
A estrutura descrita na página anterior (DOC 05) é composta por quatro empresas
holdings. Duas empresas holdings operacionais preexistentes à aliança: BB Seguros
Participações S/A (BB Seguros, CNPJ 11_159.426/0001-09) e Mapfre Brasil Participações S/A
(Mapfre Brasil, CNPJ 09.007.93510001-74). Cada uma pertencente a um dos lados da aliança
que seria formada. E, para operacionalizar a aliança que previa a segregação entre os
segmentos de pessoas (BB) e o segmento de danos (Mapfre) foram criadas duas holdings
puras, sob as quais ficariam as empresas operacionais componentes do Grupo Segurador Banco
do Brasil & Mapfre. Estas duas holdings puras são: BB Mapfre SH1 (SH1) e Mapfre BB. SH2
(SH2).
Esta foi a estrutura à qual foi dada publicidade. Uma estrutura na qual se percebe uma
adequação à funcionalidade pretendida na revelada parceria firmada Uma adequação entre
estrutura e função, uma adequação entre meios e fins. Todavia este é o quadro estático final,
após a reorganização societária. Para melhor entendimento dos fatos é preciso o resgate na
situação prévia e uma perspectiva dinâmica dos atos jurídicos engendrados para que se
chegasse ao quadro final acima.
2.1.2) Situação prévia ao Acordo de Parceria para formação de aliança estratégica.
De modo a simplificar a exposição, iremos nos deter à situação prévia das empresas
nas quais foi registrado contabilmente o ágio para o qual Brasilveículos deu tratamento de
dedutível às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, são as empresas Brasilveículos (CNPJ
01.356.570/0001-81) e BB Aliança Rev (CNPJ 12.723.503/0001-74).
A BB Aliança Rev teve curta duração. Seu cadastro junto ao Ministério da Fazenda
(CNPJ) foi realizado em 21/10/2010 e sua baixa foi solicitada em 30/11/2012, segundo
registros dos banco de dados da RFB. O motivo da baixa foi cisão total do patrimônio.
Faremos abaixo um resgate cronológico de ambas as empresas e dos atos jurídicos
entabulados no decorrer da reorganização societária, de modo a permitir uma análise dinâmica.
Na sequência compararemos com a narrativa apresentada pela Brasilveículos em atendimento a
intimação fiscal.
Ano de 2009
Brasilveículos - Possui quadro societário composto por BB Seguros (70%) e Sul
América Companhia Nacional de Seguros (30%), CNPJ 33.041.062/0001-09. Empresa
operacional atuando no segmento de seguro de veículos. A BB Seguros por sua vez era
subsidiária integral do Banco do Brasil S/A, o qual possuía 100% de suas ações. Logo, o
controle indireto de Brasilveículos era do Banco do Brasil, exercido por meio da BB Seguros
que dividia o quadro social com Sul América Cia Nacional de Seguros. Neste momento não há
qualquer controle ou participação, direta ou indireta, do Grupo Mapfre na Brasilveículos.
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

01/10/2009 - Instrumento particular de subcontratação de prestador de serviços (DOC
06) firmado entre Banco BTG Pactuai e Planconsult referente ao contrato de prestação de
serviços firmado entre Banco BTG Pactua! e Banco do Brasil (BB), no qual o BB contrata o
BTG para assessoria financeira em projeto de reorganização de sua área de seguros.
BB Aliança Rev — Inexistente.
Ano de 2010
05/05/2010 - Contrato de Compra e venda (DOC 07) entre Sul América Companhia
Nacional de Seguros (vendedora) e BB Seguros e Participações (compradora), tendo por objeto
30% das ações do capital social total da Brasilveículos, pelo preço de R$340.000.000,00 mais
aplicação do índice de 100% da variação dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI)
entre 1° de abril de 2010 e o dia do efetivo pagamento.
25/06/2010 - Primeiro aditamento (DOC 08) ao contrato de compra e venda supra,
celebrado em 05/05/2010. O aditamento altera o texto de qualificação da compradora e inclui a
faculdade da compradora ser representada/substituída por sua subsidiária integral BB Aliança
Rev, ainda em constituição. A nova redação da qualificadora ficou: "BB Seguros Participações
S/A ("BB Seguros") [...] por si ou por subsidiária integral a ser constituída sob razão social de
BB Aliança Rev Participações S/A"
21/10/2010 — Criação na Junta Comercial do Distrito Federal e cadastramento de BB
Aliança Rev junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ). Aliança Rev é subsidiária integral de BB Seguros.
25/10/2010 - Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil de Brasilveículos,
data base 30/09/2010, elaborado por Planconsult em 25/10/2010 (DOC 09a e 09b)
26/10/2010 — BB Seguros decide em AGE (DOC 10) consignar a realização de
integralização de capital subscrito em BB Aliança Rev no montante de R$1.546.200,00,
totalizando um capital social inicial integralizado de R$1.718.000,00
- O Conselho Fiscal de BB Aliança Rev dá parecer favorável (DOC 10) a elevação do
capital social da companhia em R$359.360.506,11 em decorrência de aporte da BB Seguros
destinado a aquisição da participação acionária (30% do capital total da Sul América Seguros
na Brasilveículos.
29/10/2010 — Às 12:04 do dia 29/10/2010 é realizada Transferência Eletrônica
Disponível (DOC 11), TED-E remetida de BB Aliança Rev a Sul América Companhia
Nacional de Seguros no valor de R$359.360.514.76 para aquisição de 30% das ações
componentes do capital social de Brasilveículos conforme contrato e aditivo (DOC 07 e DOC
08) anexos a este TVF.
- Às 15 horas do dia 29/10/2010 é instaurada AGE (DOC 12) da BB Aliança Rev
aprova aumento do capital social em R$359.360.506,11, passando a ser o capital social total de
R$361.078.506,11. A mesma AGE (DOC 10) aprova a aquisição das ações da Brasilveículos,
equivalentes a 30% do capital social total, detidas pela Sul América Companhia Nacional de
Seguros.
17/11/2010 - AGE (DOC 13) da BB Aliança Rev que aprova o Laudo de Avaliação do
Patrimônio Líquido Contábil de Brasilveículos, data base 30/09/2010, elaborado por
Planconsult em 25/10/2010 (DOC 09a e 09b). Aprova também o aumento de capital da
companhia em R$260.186.468,38, subscrito e integralizado por BB Seguros com sua
participação de 70% na Brasilveículos, alterando o capital social da BB Aliança Rev para
R$621.264.974,49.
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Nesta fase, ao longo do ano de 2010, foi criada a BB Aliança Rev pela BB Seguros.
Ato contínuo foram comprados os 30% da Brasilvreículos pertencentes à Sul América Cia
Nacional de Seguros pela BB Seguros por intermédio da recém criada BB Aliança Rev. Na
sequência houve integralização da participação de 70% na Brasilveículos - detida pela BB
Seguros - no capital social de BB Aliança Rev. Neste momento a Sul América já saiu da
sociedade e o Grupo Mapfre ainda não entrou, pertencendo a Brasilveículos 100% à BB
Aliança Rev, que pertencia 100% a BB Seguros, de quem o Banco do Brasil S/A detinha 100%
das ações.
Ano de 2011
27/05/2011 — Alteração do objeto social e do nome de GVH Part. e Empreend. S/A
para BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S/A (DOC 15)
30/06/2011 - Alteração do capital social da SH1 para R$2.350.197.826,25.
21/09/2011 — Integralização de capital por BB Seguros em MAPFRE BB SH2
PARTICIPAÇÕES S/A com ações da BB Aliança Rev
03/10/2011 — Laudo de avaliação da empresa para fins de alocação do preço de
aquisição (DOC 14) elaborado por Planconsult em 03/10/2011 sobre a Brasilveículos e tendo
como data de referência 31/10/2010.
2a Fase da Reorganização
Aqui, em dezembro de 2011, chegamos ao mesmo momento retratado na figura da
página 04 supra, cuja publicidade foi dada pelo Banco do Brasil na página 78, item 8.3
Seguridade, do relatório Análise do Desempenho 4° Trimestre/2011 (DOC 05).
Em atendimento ao Termo de Intimação número 12 (DOC 16) a Brasilveículos
apresentou novas informações a respeito da origem do ágio em comento. Em sua resposta ela
apresenta, dentre outras informações, o seguinte cronograma e organograma que colamos e
comentamos abaixo item a item.
Setembro de 2010 — Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da
BrasilVeículos Companhia de Seguros — documento já entregue — data base 30 de setembro
de 2010, face à pretensão do controlador Banco do Brasil S/A, de aquisição de 30% das ações
detidas por Sul América Companhia Nacional de Seguros junto à BrasilVeículos, pela empresa
BB Aliança REV (cuja constituição foi aprovada em Assembleia Geral de BB Seguros
Participações S/A, ocorrida em abril de 2010, formalizando-se sua constituição em maio de
2010).
Para este item há divergência entre a data informada pela Brasilveículos
(setembro/2010) e a data que consideramos na página 07 deste TVF (25/10/2010) referente ao
laudo constante do DOC 09a e 09b. A divergência se dá porque o laudo traz em sua capa
escrito Setembro/2010, data a qual se refere ao longo do documento como sendo sua data-base
e não sua emissão, como poderia sugerir.
Ao analisarmos seu conteúdo verificamos que a data de assinatura do laudo é
25/10/2010 (página 14 do laudo). Ademais, o laudo possui 04 anexo (A, B, C e D) os quais
também embasam o laudo, e nesses anexos há documentos que conflitam com a possibilidade
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

do laudo ter sido emitido no mês de setembro/2010. O anexo C, por exemplo, refere-se ao
balanço não auditado da Brasilveiculos em 30/09/2010 (página 03 do DOC 09b), cuja emissão
foi feita em 11/11/2010 às 10:49, conforme impresso no rodapé da página 04 do DOC 09b. Na
página 32 do anexo D (DOC 09b) há a autenticação da Mesa da Ata da AGF de 17/11/2010,
constando como data do documento também 17/11/2010. Não é crível que o balanço, mesmo
não auditado, do dia 30/09/2010, tivesse sua consolidação, apuração final, análise e compilação
dos dados pelos peritos emitentes do laudo no mesmo dia 30/09/2010, para que a emissão fosse
em setembro de 2010. Ainda mais incompatível é que o laudo assinado em 25/10/2010 seja
composto por documentos emitidos no mês seguinte. Logo, apesar de constar data de emissão
25/10/2010, a data mínima para que o laudo estivesse concluído e completo com todos os
anexos que o integram é 17/11/2010! Destaque-se que este é um laudo que apenas apura o
patrimônio líquido contábil da Brasilveiculos, não se manifestando em nada quanto a
eventual ágio sobre expectativa de rentabilidade futura. Destaque-se também que os
destinatários do laudo são Banco do Brasil S/A e BB Seguros, e não BB Aliança Rev, a qual
ainda seria constituída, conforme se extrai do trecho abaixo.
A presente avaliação destina-se a dar cumprimento ao disposto no art. 80, da Lei no
6.404/76, em face da pretensão do controlador BANCO DO BRASIL S.A. (BB) de constituir
a empresa BB ALIANÇA REV, por meio da sua coligada BB SEGUROS
PARTICIPAÇÕES S.A. (BB SEGUROS), mediante a conferência das ações da BB
SEGUROS na BRASILVEÍCULOS (70%). Em momento posterior, haverá aumento de
capital no montante referente à aquisição dos 30% restantes das ações detidas pela SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (SUL AMÉRICA), a título de
integralização de captai social, em favor de sociedade a ser criado.
Os fatos acabaram por ocorrer na ordem inversa da descrita acima. Primeiro houve a
aquisição dos 30% que pertenciam a Sul América, depois houve a integralização dos 70% que
já pertenciam à BB Seguros.
Sobre os conflitos de datas citados anteriormente colaremos abaixo figuras que
resumem o descrito no parágrafo anterior.
Data constante na capa do Laudo (DOC 09a)

Fl. 4427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Segue abaixo o item 2 do DOC 16, para o qual não temos comentário adicionais. A
data alegada coincide com a apurada por esta fiscalização.
26 de outubro de 2010 — Parecer do Conselho Fiscal de Aliança REV Participações,
pela elevação do Capital Social da cia., tendo em vista a negociação comercial realizada para
aquisição da participação acionária — 30% do capital da Sul América na Brasil Veículos.

Item 3
29 de outubro de 2010 — Aprovação da aquisição das ações da BrasilVeículos,
equivalentes a 30% do capital social detido pela Sul América, e respectivo pagamento do preço
de compra de R$ 359 milhões à Sul América, por meio de TED, diretamente da BB Aliança
REV à Sul América, conforme comprovante anexo — doc. 2
Destacamos que conforme apurado e descrito na página 07 deste TVF a emissão da
TED se deu antes da assembléia que deliberou pela aprovação da aquisição.
Item 4
4. Outubro 2011, com data base de 31 de outubro/2010, Laudo de Avaliação da
Empresa, mensurando os ativos identificáveis e os passivos assumidos à valor de mercado,
bem como mensurando o ágio por expectativa de rentabilidade futura, apontando para um valor
econômico da empresa superior, não só ao patrimônio líquido real, mas também sobre o valor
pago por 30% da participação da BrasilVeículos, já que referido valor de participação foi
avaliado em R$ 698.786.332 milhões.
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

O laudo ao qual a Brasilveículos se refere agora é o DOC 14 anexo a este TVF, o qual
teria a pretensão de suprir o requisito disposto no §3° do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
Sobre este laudo podemos preliminarmente afirmar que é uma laudo emitido em
03/10/2011, declaradamente sobre a data-base de 31/10/2010 — quase 1 ano anterior à emissão
do laudo -, e que supostamente teria embasado uma grande e complexa negociação cujo
desfexo se deu em 29/10/2010 com efetivo pagamento do preço inicialmente acordado em
05/05/2010.
Data na capa do laudo

Conclusão a posteriori de ágio a menor do que o contabilizado
7. CONCLUSÃO
Com base no objetivo, escopo, metodologia e dados fornecidos pela Empresa, o valor de
mercado de 30% do Patrimônio Líquido Real da BRASILVEÍCULOS, em 31 de outubro de
2010, é de R$ 138.026.429,28 (cento e trinta e oito milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e
vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
Na mesma data, o Valor Econômico do Ágio na aquisição de 30% da BRASILVEÍCULOS é
de R$ 220.973.570,72 (duzentos e vinte milhões, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e
setenta reais e setenta e dois centavos).
A conclusão do ágio, além de extemporânea, é R$ 26.584.199,33 menor do que o ágio
contabilizado de R$ 247.557.770,05.
Trechos do Termo de Responsabilidade do Laudo (DOC 14)
Deve ser bem ressaltado que todos os valores considerados neste trabalho foram
uniformizados como valores à vista, para a data-base de 31 de outubro de 2010.
Sendo assim, a PLANCONSULT, assumiu como verdadeiras as informações e dados
gerenciais fornecidos pela BRASILVEÍCULOS, não tendo qualquer responsabilidade com
relação à sua veracidade.
Conforme trecho acima, o laudo foi elaborado com base em informações não
auditadas e fornecidas pelo próprio beneficiário da pretensa dedução fiscal do alegado ágio,
Brasilveículos.

Data de emissão do Laudo (DOO 14)

No item 5 do DOC 16 a Brasilveículo apenas cita 30/10/2011 como data da criação de
SH1 e SH2. Conforme páginas 2 e 8 des:e TVF esta data diverge do apurado nesta fiscalização,
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

e do informado pela própria autuada em resposta ao Termo de Intimação nr. 05. No mesmo
item a Brasilveículos se refere a aliança formada como "aliança estratégica formada por BB
Seguros Participações S/A e Mapfre Brasil Participações SIA". Na sequência apresenta o
seguinte organograma que abaixo colamos.

2.1.3) Análise Dinâmica da reorganização societária para o Acordo de Parceria e formação de
aliança estratégica.
Da análise dos dados expostos até aqui é possível verificar que o ágio em tela ocorre
em um contexto de reorganização societária do qual Brasilveículos é apenas uma das empresas
participantes. A reorganização decorre de uma reestruturação da área de seguros do Banco do
Brasil na qual ele segrega inicialmente suas operações de seguros na BB Seguros e firma
parceria com a Mapfre. Nesta aliança estratégica formada fica claro que não deve haver
sobreposição de atuações, portanto, dividiram-se os segmentos de seguros de pessoas, e ramos
elementares (inclusive veículos), sendo criadas SH1 e SH2. Neste desenho previamente
arquitetado para a aliança, resta claro que Brasilveículos atuava em um segmento (veículos)
que seria desenvolvido por SH2, diretamente sob a gestão e controle de Mapfre. Logo, sua
localização original sob gestão e controle de BB Seguros, e das empresas que viriam a ficar sob
SH1, deveria ser ajustada. Qual o ajuste necessário? Brasilveículos deveria deixar de ser
controlada por BB Seguros, em uma estrutura que ainda iria acomodar SH1 sob controle de BB
Seguros, e na qual sob SH1 haveria apenas empresas do segmento de seguros de pessoas. A
localização que caberia a Brasilveículos no novo organograma que proporcionaria a estrutura
que daria funcionalidade à aliança firmada por 20 anos, era sob controle direto de SH2, somado
a outras empresas de ramos elementares, exatamente como ficou a partir de 2012.
Esta movimentação de Brasilveículos, saindo da parte do organograma que veio a
acomodar SH1 e as empresas de seguros de pessoas, e indo para o lado do organograma que
acomodou SH2 e as empresas de ramos alimentares, fica muito clara ao analisarmos o contexto
da grande estruturação realizada, da aliança firmada, e do quadro inicial e final já descrito neste
TVF. Este tipo de movimentação revela a necessidade de uma simples troca de controle
acionário, de BB Seguros, que já possuía 70% do capital total (e depois adquiriu os 30%
restantes), para SH2 que passou a deter 100% do capital de Brasilveículos. Contudo, o que se
verifica é que esta mera troca de controle acionário foi desdobrada em várias etapas/atos
jurídicos que não apresentam uma causa empresarial, um propósito negocial.
As questões que se impõem são quanto aos caminhos percorridos para que um ágio
supostamente gerado na BB Aliança Rev fosse transferido para Brasilveículos em um operação
de incorporação reversa, e qual a função da empresa BB Aliança Rev, posteriormente
denominada Aliança Rev ao passar para o controle de SH2.

Fl. 4430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

2.1.4) Aliança Rev
A Aliança Rev, CNPJ 12.723.503/0001-74, originalmente denominada BB Aliança
Rev, teve breve duração. Foi criada em 21/10/2010 com capital da BB Seguros, tendo sido
integralizado 10% do capital social inferior a R$2 milhões. No dia 26/10/2010 foram
integralizados os outros 90% do capital social, completando R$1.718.000,00. Em 29/10/2010 a
empresa recebe recursos de sua controladora BB Seguros para adquirir participação de Sul
América em Brasilveículos. Na mesma data é realizada AGE aprovando aumento de capital
integralizado por BB Seguros em BB Aliança Rev no valor do aporte realizado, sendo
aprovada também a aquisição da participação acionária em Brasilveículos. Em 17/11/2010 é
aprovado novo aumento de capital que é integralizado por BB Seguros com sua participação de
70% em Brasilveículos. Em menos de 1 mês foi constituída uma empresa (BB Aliança Rev) e
o controle de Brasilveículos que era 70% de BB Seguros e 30% de Sul América passa a ser
100% de BB Aliança Rev utilizando recursos de BB Seguros. Essa troca do controle acionário
de Brasilseguros não a colocou junto às empresas de ramos elementares, não contribuindo em
nada para nova estrutura organizacional que se construía. Brasilveiculos deixou de ser
controlada direta de BB Seguros, uma empresa de participações, para ser controlada direta por
BB Aliança Rev, outra empresa de participações, que era subsidiária integral de BB Seguros.
Em setembro de 2011 BB Seguros integraliza sua participação em SH2 com as ações de BB
Aliança Rev, que passa a ser controlada por SH2 e altera seu nome para Aliança Rev. Assim,
com a interposição questionável de BB Aliança Rev, é feita a passagem de Brasilveículos para
junto às empresas de ramos elementares. Em novembro de 2012 há a cisão total e baixa de
Aliança Rev, tendo sido sua participação e respectivo ágio da aquisição das ações de
Brasilveículos vertidos para a própria Brasilveículos em uma operação reversa. Durante seus
cerca de 2 anos de existência a Aliança Rev não declarou funcionário algum (conforme Fichas
70 das DIPJs), sua atividade foi basicamente a de receber recursos para se interpor na aquisição
de participação acionária, tendo como endereço de funcionamento declarado o mesmo de BB
Seguros, e ao fim cindir a totalidade de seu patrimônio, vertendo-o para suas controladas.
Empresas são organizações que encontram no núcleo de sua conceituação jurídica a
palavra "atividade". Atividade empresarial, atividade econômica exercida profissionalmente,
respaldada por um objeto social declarado e norteada por interesses privados que serão
balizados por uma necessária função social da propriedade (empresa), conforme prescreve o
inciso III, art. 170 de nossa Constituição Federal de 1988 ao enunciar os Princípios Gerais da
Atividade Econômica. As empresas holdings são espécie de empresas atípicas, têm como
função controlar outras empresas, mas isso não as dispensa dos mesmos regramentos gerais
atribuídos ao gênero empresa ao qual pertencem, pelo contrário, sua atipicidade demanda uma
clara funcionalidade que justifique sua criação, resguardando seu proposito negocial no
contexto em que está inserida.
A BB Seguros, também empresa de participações, foi criada claramente para segregar
a área de seguros do Banco do Brasil e passou a controlar empresas como a Brasilveículos, que
anteriormente eram controladas pelo BB Banco de Investimentos.
Sua criação tem claro proposito negocial respaldado pela atividade que desempenhou
ao longo dos anos e complementado por seu importante papel na parceria BB Seguros e
Mapfre.
A segunda camada de empresas de participações, SH1 e SH2, controladas pelas
empresas de participações que representavam os interesses de Banco do Brasil (BB Seguros) e
de Mapfre (Mapfre Participações) na aliança formada, também têm causa empresarial clara ao
permitir dividir as atividades econômicas objeto da parceria em segmentos distintos, e nas
proporções de participação nos negócios que melhor conviesse às empresas parceiras. A
atividade empresarial de SH1 e SH2 após firmada a parceria BB e Mapfre é inegável.
A mesma adequação de fundo empresarial não se encontra na criação e existência de
BB Aliança Rev, que criou uma terceira camada de empresa holding que se prestou apenas a
servir de veículo do ágio criado da alienação da participação de 30% que Sul América possuía
em Brasilveículos. Não se encontra outro propósito senão uma interposição artificial para
assumir um controle acionário adquirido com recursos da BB Seguros, e na sequência
participar de uma incorporação às avessas, de modo que Brasilveículos passasse a deduzir
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

fiscalmente o ágio gerado na compra de suas próprias ações. Tão logo cumpriu sua função de
empresa veículo, alheia a qualquer atividade empresarial, ela foi cindida e baixada.
A falta de propósito empresarial transparece nos relatórios e organogramas
publicizados pelo Banco do Brasil, nos quais Aliança Rev é apenas citada, mas sem maiores
comentários sobre sua função no grupo empresarial, diferentemente de outras holdings, cuja
função estratégica era evidenciada. Abaixo colamos alguns trechos de relatórios divulgados nos
últimos anos, os quais serão seguidos de observações quanto a forma como as demais holdings
são mencionadas.
Em relação ao item demais empresas do conglomerado, não houve amortização de
ágio no trimestre. Com a restruturação da área de seguridade, empresas que eram controladas
pelo BB BI passaram a ser controladas pelas holdings BB Aliança Participações e BB Seguros
Participações. Ao contrário do BB BI essas duas empresas são regulamentadas pela lei 11.638,
que não prevê a amortização do ágio gerado na expectativa de resultados futuros.
Aqui, na página 125 do relatório BB Análise de Desempenho do 40 Trimestre de
2009, antes da criação de BB Aliança Rev, são indicadas as funções que BB Aliança
Participações e BB Seguros Participações terão, na reestruturação da área de seguros do Banco
do Brasil, ao assumir o controle de empresas que estavam sob controle de BB BI.
Em 29.102010, após a aprovação pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a
controlada BB Aliança REV Participações S.A. (BB Aliança REV), subsidiária integral da BB
Seguros, adquiriu. pelo montante de RS 359.361 mil, a totalidade da participação detida pela Sul
América Companhia Nacional de Seguros (Sul América) na Brasilveículos Companhia de
Seguros (Brasilveículos), nos termos do contrato de compra e venda firmado em 05.052010 e
respectivo aditivo, conforme a seguir
Na nota explicativa 2c do relatório BB Análise de Desempenho do 4° Trimestre de
2010 a BB Aliança Rev é apenas citada como tendo comprado a participação da Sul América
na Brasilveículos nos termos de um contrato que foi firmado em 05/05/2010, ou seja antes da
BB Aliança Rev sequer ter sido criada.
Em outubro deste mesmo ano, a 138 Aliança REV Participações, subsidiária integral da BB
Seguros Participações adquiriu a totalidade das ações detidas pela Sul América, na Brasilveículos,
passando a ser a única acionista na companhia, passo necessário para a efetivação da parceria com
o Grupo Mapfre.
Na página 154 do mesmo relatório BB Análise de Desempenho do 4° Trimestre de
2010 é afirmado que a aquisição das ações da Brasilveículos é passo necessário na efetivação
da parceria com o Grupo Mapfre, não esclarecendo o porquê essa aquisição teria que ser feita
por intermédio da BB Aliança Rev, visto que BB Seguros já possuía 70% das ações de
Brasilveículos.
Com base nesse Acordo. desde 30.06.2011 a BB Seguros e a Mapfre passaram a atuar de forma
unificada. Foram constituirias duas holdings com personalidades jurídicas de direito privado,
participação majoritária do Grupo Mapfre no capital votante e governança compartilhada: BB
Mapfre SH1 Participações SÃ. (SH1). cujo ramo de atuação agrega seguros de pessoas,
imobiliário e agrícola, e a Mapfre BB SH2 Participações S.A. (SH2), com foco em seguras de
ramos elementares e veículos.
Na nota explicativa 2c do relatório BB Análise de Desempenho do 4° Trimestre de
2011, acima, são esclarecidas as funções das holdings SH1 e SH2. A BB Aliança Rev é apenas
citada, sem maiores detalhamentos, na continuação do texto acima.
O Banco tem os seguintes objetivos com a constituição da BB Seguridade:
a)
consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades do Banco do Brasil nos ramos
de seguros, capitalização, previdência complementar aberta e atividades afins, incluindo
quaisquer expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou
não;
b)
proporcionar ganhos de escala nessas operações; e
c)
obter redução de custos e despesas no segmento de seguridade.
O Banco tem Intenção de abrir o capital da BB Seguridade e certificar-se de que sua gestão seja
Independente e comprometida com os conceitos de transparência, prestação de contas, equidade e
responsabilidade socioambiental. A administração, apoiada por ferramentas de monitoramento
que alinhem o comportamento dos executivos ao Interesse dos acionistas e da sociedade em geral,
será conduzida com as melhores práticas de governança corporativa, de forma que a BB
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Seguridade possa ser listada no segmento especial do mercado de ações da BM&FBovespa S.A -
Bolsa de Valores. Mercadorias e Futuros, denominado Novo Mercado.
No relatório BB Análise de Desempenho do 4° Trimestre de 2012, ano da cisão e
baixa da Aliança Rev, esta consta apenas de algumas tabelas de empresas pertencentes ao
grupo, sem comentário algum sobre sua atividade, desaparecendo completamente nos relatórios
dos anos seguintes. Em contrapartida, a BB Seguridade criada naquele ano de 2012, possui
extensa explicação sobre sua constituição, objetivos e alinhamento com o plano estratégico do
grupo.
Assim como nos relatórios anuais, no organograma extraído do relatório de 2011 e
colado na página 04 deste TVF, a BB Aliança Rev, posteriormente Aliança Rev, não é sequer
incluída. Nos organogramas publicizados constam apenas as empresas que realmente possuem
algum proposito negocial na estrutura. A Aliança Rev só aparece nos organogramas fornecidos
pela Brasilveículos em atendimento aos Termos de Intimação fiscal. Aparentemente sua
criação e existência só fazem sentido para que seja exibida ao fisco.
2.1.5) Da impossibilidade de dedução fiscal da despesa com ágio
Apurou-se que o contribuinte, após uma série de alterações societárias, passa a
amortizar despesas com ágio sobre investimentos. Sua alegação é que BB Aliança Rev (CNPJ
12.721503/0001-74) teria adquirido de Sul América (CNPJ 33.041.062/0001-09) 30% das
ações que representavam o capital total de Brasilveículos (CNPJ 01.356.570/0001-81)
desembolsando um ágio de R$247.557.770,05 cuja base seria a expectativa de rentabilidade
futura.
Com a cisão total de BB Aliança Rev, em 30/11/2012, parcela de seu patrimônio,
inclusive o referido ágio, foi vertido para Brasilveículos, empresa na qual o ágio começou a ser
deduzido fiscalmente em 2013 em 60 parcelas mensais de R$ R$ 4.125.962,83.
No caso da absorção do patrimônio, em virtude de incorporação, de outra pessoa
jurídica na qual detenha participação societária adquirida com ágio (ou mesmo quando a
empresa incorporada for aquela que detinha a propriedade), a legislação tributária definia
critérios para o tratamento tributário do ágio porventura existente.
O aproveitamento fiscal do ágio, oriundo de um valor adicional pago por uma
determinada empresa ao adquirir um investimento, controle ou participação acionária surgiu
durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em um cenário de incentivos
às privatizações. Nesse contexto, intentava-se então incentivar a participação de empresas
operacionais em capital de outras, incrementando fusões e outras combinações de negócios, de
forma a tornar atrativa a participação do capital privado no programa desestatizante em curso.
Foi neste ambiente econômico e político que se dera a edição da Lei 9.532/1997, cujo artigo 7°
(regulamentado na redação dos artigos 385 e 386 do RIR/99) passara a admitir uma forma de
amortização antecipada de ágio, com efeitos fiscais (no período mínimo de 05 anos; ou 1/60,
no máximo, para cada mês do período de apuração), quando determinada empresa incorporasse
uma outra, na qual detivesse controle ou participação acionária adquirida com ágio
fundamentado economicamente em expectativa de rentabilidade futura, desde que esse ágio
fosse devidamente motivado comprovado e demonstrado na escrituração.
2.1.5.1) Histórico e base legal
(...)
2.1.5.2) Conceito jurídico
(...)
2.1.5.3) Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
(...)
2.1.5.4) Amortização. Despesa
(...)
2.1.5.5) Despesa Diante de Fatos Construídos Artificialmente
(...)
2.1.5.6) Hipótese de incidência Prevista Para a Amortização
(...)
2.1.5.7) Consolidação
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Naturalmente, a cognição para verificar a amortização do ágio passa, primeiro, por
verificar se os fatos se amoldam à hipótese de incidência, e, segundo, verificar se requisitos de
ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente no momento situado antes da
subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria impedimento para se admitir a
construção de fatos que possam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O
ponto é que, independente da genialidade da construção empreendida, da reorganização
societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma não perderá a
condição de investidora originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos?
Quem efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem decidiu adquirir um
investimento com sobrepreço? A investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou (2)
efetuou aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não
perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, o ágio legitimamente passou a
integrar o patrimônio da pessoa jurídica C, depois da pessoa jurídica D que por sua vez foi
incorporada pela pessoa jurídica B (investida). Ocorre que a absorção envolvendo a pessoa
jurídica D e a pessoa jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Trata-se de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da norma, que
elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária) e a pessoa jurídica
B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas entre a despesa incorrida pela
pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu no esforço para adquirir o
investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico, para
que se autorize "pinçar" os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, promover uma
interpretação isolada e se construir uma tese no qual se permita que fatos construídos
artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o Contribuinte arquivar
como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3° do DecretoLei n° 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento econômico do ágio. Há que
se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de situações que
possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que poderiam guardar
repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a ordem tributária previstos nos
arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 1990.
2.1.5.8) Enquadramento do Caso Concreto
No ágio em análise destaco os seguintes fatos:
1°) A autuada teve diversas oportunidades de demonstrar de forma inequívoca a correta
dedutibilidade do ágio sobre expectativa de rentabilidade futura decorrente da compra de 30%
das ações de Brasilveículos em 29/10/2010, visto que o tema "ágio" esteve direta ou
indiretamente presente nos Termos de Intimação Fiscal de números 05 (DOC 02), 09 (DOC
17), 10 (DOC 18), 12 (DOC 16), 13 (DOC 19), 14 (DOC 20), e 15 (DOC 21);
2°) No decorrer do procedimento a autuada apresentou 03 laudos. O primeiro laudo, anexo à
AGE de Aliança Rev de 30/11/2012 (DOC 22), datado de 16/11/2012, apurava o valor
patrimonial de Aliança Rev para fins de cisão total, não se prestando a fundamentar o ágio por
expectativa de rentabilidade futura na operação ocorrida em 2010 sobre as ações de
Brasilveículos. O segundo laudo (DOC 09a e 09b), tem como destinatário BB Seguros
Participações S/A (BB Seguros), CNPJ 11.159.426/0001-09, tem data de emissão 25/10/2010
mas é composto por anexos emitidos apenas em 17/11/2010, e objetivava apenas apurar o
patrimônio líquido contábil de Brasilveículos, não se prestando a fundamentar o ágio por
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

expectativa de rentabilidade futura na operação ocorrida em 2010. O terceiro laudo (DOC 14),
entregue quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal nr. 12 (DOC 16), tem como
destinatário BB Seguros Participações S/A (BB Seguros), CNPJ 11.159.426/0001-09, tem data
de emissão 03/10/2011, objetivava avaliar a empresa Brasilveículos, e pretendia fundamentar o
ágio por expectativa de rentabilidade futura na operação ocorrida em 2010, todavia, sua data-
base e data de emissão são posteriores à aquisição, e o ágio apurado pelo laudo é inferior ao
efetivamente amortizado pela autuada.
3°) BB Seguros, destinatária dos dois laudos apresentados de avaliação contábil e económica
da empresa Brasilveículos, e do laudo de avaliação do património contábil de Aliança Rev,
figura como única parte compradora no contrato de compra e venda (DOC 07) firmado com
Sul América em 05/05/2010, tendo conduzido as necessárias negociações prévias que
culminaram com a estipulação de objeto, prazo, preço e demais condições do contrato assinado
em 05/05/2010 (DOC 07). Quase dois meses depois de assinado o contrato, é feito aditivo
(DOC 08) com curiosa alteração na qualificação da parte compradora, inserindo a possibilidade
da aquisição ser feita por Aliança Rev, empresa que sequer existia à época. Ou seja. foi
inserida uma pessoa jurídica inexistente de direito e de fato como possível parte
compradora se interpondo à BB Seguros, a real e original investidora e adquirente, além de
fornecedora dos recursos que foram utilizados na compra das ações de Brasilveículos detidas
por Sul América.
4°) BB Seguros criou BB Aliança Rev em 21/10/2010. Nos trinta dias seguintes realizou
sucessivos aportes em dinheiro e com os 70% das ações que possuía da Brasilveículos, fazendo
com que a compra dos 30% faltantes de ações da Brasilveículos fosse feita por intermédio de
BB Aliança Rev (conforme disposto no aditivo, DOC 08). BB Aliança Rev passou a possuir
100% das ações de Brasilveículos até 17/11/2010.
5°) BB Seguros, detentora de 100% das ações de BB Afiança Rev, faz aporte de 100% de suas
ações da BB Aliança Rev em Mapfre BB SH2 (CNPJ 12.264.857/0001-06), em 30/06/2011.
Consequentemente a Brasilveículos também é aportada em SH2 e fica sobre controle do Grupo
Mapfre em 30/06/2011.
6°) Em 30/11/2012 Aliança Rev (antiga BB Aliança Rev) cinde 100% de seu patrimônio,
vertendo os 100% das ações de Brasilveículos - e o consequente ágio da compra dos 30%
anteriormente detidos por Sul América — para própria Brasilveículos.
7°) Brasilveículos começa a deduzir fiscalmente em 2013 o ágio produzido na compra de 30%
de suas próprias ações em 2010 com os recursos fornecidos por BB Seguros a BB Aliança Rev.
Nota-se que a pessoa jurídica investidora, BB Seguros, integralizou o capital da BB
Aliança Rev mediante a transferência das ações da Brasilveículos (pessoa jurídica investida) e
de dinheiro utilizado para compra das ações remanescentes de Brasilveículos. Em seguida, BB
Seguros apoda BB Aliança Rev em 5H2, e na sequência BB Aliança Rev altera sua razão
social para Aliança Rev e promove cisão total, tendo seu patrimônio em Brasilveículos vertido
para a própria Brasilveículos.
Diante de todo o escrito neste TVF, nota-se a construção artificial empreendida para
que Brasilveículos se enquadrasse na hipótese de incidência permissiva do aproveitamento do
ágio. A construção artificial empreendida, mediante utilização de empresa sem nenhuma
substância (BB Aliança Rev/Aliança Rev, CNPJ 12.723.503/0001-74), que foi capitalizada
para adquirir investimento com ágio, não retira de BB Seguros (CNPJ 11.159..426/0001-09) a
condição de pessoa jurídica investidora original. E, tendo a confusão patrimonial se consumado
entre a Brasilveículos e a Aliança Rev, não restou aperfeiçoada a hipótese de incidência
prevista na norma, que exige, com clareza, a absorção do património compreendido entre
pessoa jurídica investidora (BB Seguros) e pessoa jurídica investida (Brasilveículos), ou vice-
versa, o que não ocorreu no caso tático.
Em mesmo sentido, as despesas com amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura não encontram respaldo para sua dedutibilidade fiscal, visto decorrem de
operação que não se qualifica como normal e necessária. Pode-se tentar justificar
negocialmente a necessidade de passar Brasilveículos do controle de BB Seguros para o
controle de SH2, em vista da parceria firmada, mas não há como justificar negocialmente os
adicionais ato jurídicos engendrados por conta da interposição de uma empresa veiculo (BB
Aliança Rev) sem substância alguma. O único propósito possível não é negocial e sim
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

meramente tributário, que é o deslocamento artificial do ágio para uma empresa que produzisse
receitas tributáveis capazes de absorver quase R$50 milhões/ano em despesas com amortização
de ágio situação que não seria obtida em uma holding, visto que a maioria de suas receitas
derivam de recebimento de lucros e dividendos, receitas sobre as quais não há incidência de
IRPJ e CSLL, inviabilizando a completa dedução fiscal do ágio gerado. Para viabilizar não
apenas a necessária transferência de controle de Brasilveículos mas também a desejada
dedução fiscal de todo o ágio gerado, foi criada a BB Aliança Rev com evidente animo de
transitoriedade, apenas como empresa-veículo engendrando uma sequência de operações
completamente atípicas e desnecessárias ao normal desenvolvimento da atividade empresarial
Ademais, nenhum dos laudos apresentados cumpriu o requisito exigido pelo §3°, art.
20 do Decreto-Lei 1.598/77. Dos três laudos apresentados, apenas um pretendia fundamentar o
ágio pago. Todavia, não há como um laudo emitido em outubro de 2011 ter baseado o
pagamento de um ágio pago em outubro de 2010 e cujo valor já compunha o preço final
definido em contrato assinado em maio de 2010.
O laudo é totalmente extemporâneo e por decorrência lógica não poderia ter embasado
a formulação de atos jurídicos engendrados mais de um ano antes de sua emissão. Desta forma,
não havendo documento prévio que respaldasse o acordo do preço contendo ágio, seu posterior
pagamento constituiu-se também em uma despesa desnecessária, logo, indedutível para fins de
IRPJ e CSLL.
2.1.6) RTT e exclusões
O fluxo de amortizações do alegado ágio foi apresentado em planilha anexa à resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n°5 e constante do DOC 03 anexo a este TVF.
A planilha toma o valor de R$ 247.557.770,05 como ágio total e calcula sua
amortização em 60 meses, sendo R$ 4.125.962,83 por mês, a partir de dezembro de 2012.
Deste modo, a amortização anual entre Janeiro e dezembro, nos anos de 2014, 2015, e 2016,
foi de R$ 49.511.553,96. Tais valores foram utilizados para reduzir as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL nas apurações realizadas dos tributos devidos pelo contribuinte para os anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, conforme evidenciam suas ECFs 2015, 2016 e 2017.
Na ECF 2015, ficha M300 (Demonstração do Lucro Real), código 2, o contribuinte
declarou o valor (negativo) de R$-49.876.827,90 sob descrição de Ajuste do Regime Tributário
de Trasição RTT. Deste valor de ajuste ao RTT, R$-49.511.553,96 foram a título de
amortizações do ágio alegado, equivalendo à soma das parcelas mensais de R$ 4.125.962,83 de
janeiro a dezembro de 2014. Na ficha M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL) da
mesma ECF, e sob mesmo código e descrição, há idêntico valor de ajuste ao RTT composto
por R$-49.511.553,96 referentes a amortizações do ágio alegado.
Nas ECF 2016 e 2017, possivelmente por conta da alteração legislativa promovida
pela Lei 12.973/2014, que revogou os artigos 15 a 24 da Lei 11.941/2009, não há ajustes ao
RTT. Todavia, o contribuinte continua dando tratamento tributário de dedutibilidade, para fins
de apuração das bases de cálculo ao IRPJ e CSLL, às despesas com amortização do ágio. Nas
fichas M300 e M350 das ECF 2016 e 2017 o valor de R$49.511.553,96, referentes ao total
anual da amortização do ágio, é tratado como Exclusão às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
e declarado sob o código 123 [(-)Ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente de
participação societária entre partes não dependentes, em casos de incorporação, fusão ou
cisão (art. 22, Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014)].
A contabilidade do contribuinte (Sped contábil, Fcont, e balancetes entregues em
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal) respalda os referidos valores declarados
em ECF, em especial por meio da conta referencial 1.02.02.01.01.02.03, ratificada na
correspondência em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°5 (DOC 02).
Desta forma, resta claro que o contribuinte reduziu indevidamente as bases de cálculo
de IRPJ e da CSLL em R$ 4.125.962,83 mensais, a título de amortizações de ágio por
rentabilidade futura. Para tal utilizou-se de ajuste ao RTT, durante o ano-calendário de 2014, e
de exclusões diretas diretas ao lucro líquido durante os anos-calendário de 2015 e 2016. Estas
reduções indevidas, decorrentes de despesas indedutíveis, conforme já exposto neste TVF,
importaram em R$49.511.553,96 em cada ano citado.

Fl. 4436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

2.2) Despesas desnecessárias
Conforme já exposto neste TVF, as depesas, para serem dedutíveis, devem ser
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Quanto à conceituação das despesas necessárias o §1°, art. 47 da Lei 4.506/64 orienta:
"§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa." (grifo meu)
Sob este balizador analisaremos as duas despesas abaixo, as quais foram consideradas
como dedutíveis pela autuada, quais sejam: despesa com assistência 24 horas, e despesa com
endomarketing.
2.2.1) Despesa com assistência 24 horas
Conforme balancetes mensais do período de 2014 a 2016 (DOC 23), entregues em
resposta ao Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, bem como informações registradas pelo
contribuinte em Escrituração Contábil Digital (ECO) para os anos de 2014 (arquivo hash
6164949D9722761D272F2C38B9CC004EE6661642),
2015
(arquivo
hash
62C6EA635440D036923BF6E65E7005BB6A898D60) e 2016 (arquivos mensais), a autuada
registra as subcontas contábeis 3137100000 — Assistência 24 horas, 3137100001 — Desp.
Assistência 24 horas carro reserva, e 3137100003 - Desp. Assist. 24 horas vidros, todas
aglutinadas na conta 31371 — Assistência 24 horas.
O oferecimento de serviços de assistência 24 horas pelas seguradoras são mero
diferencial comercial que foi inserido com papel suplementar no contrato de seguros (DOC
24), todavia, não compõe o risco segurado e assumido contratualmente pela seguradora, e pelo
mesmo motivo não possui sequer prêmio específico a ele vinculado. Portanto, enquadra-se em
liberalidade comercial oferecida pela seguradora, não sendo necessário, tampouco obrigatório
por lei seu oferecimento. Sua natureza passa ao largo de qualquer exigibilidade para
manutenção das atividades da empresa.
Tais características não carregam nenhuma ilegalidade quanto ao seu oferecimento,
contudo, desautorizam que suas despesas sejam excluídas de bases de cálculo de tributo. O
total consolidado na conta 31371 em cada ano foi de: R$86.664.926,37 (2014);
R$80.970.092,12 (2015); e R$73.237.647,78 (2016),
2.2.2) Despesa com endomarketing
Foi identificada no curso da fiscalização despesa administrativa classificada como
"Endomarketing", utilizando-se a conta contábil 3152810010. Para esclarecimento foi incluído
o item "C.III" no Termo de Intimação Fiscal nr. 9 (DOC 17) com o seguinte texto:
III) identificar os valores contabilizados em despesas administrativas com o histórico
referente a “Endomarketing", apresentando toda a documentação que respalda os
registros contábeis (contratos, notas fiscais, comprovantes da prestação dos serviços
ou entregas dos bens, comprovante do efetivo pagamento das despesas registradas);
Em resposta a autuada respondeu (DOC 25) que:
III. Em relação as despesas administrativas classificadas como endomarketing,
esclarecemos que, em decorrência de Acordo de Parceria firmado com o Banco do Brasil,
anualmente a cia. destina um valor a ser utilizado em endomarketing na rede do Banco do
Brasil. O montante é aplicado em campanhas de incentivo à comercialização de seguros ao
longo do ano, para vendas dos seguros ofertados pela cia. por meio do canal bancário do Banco
do Brasil (anexo 6).
Como documentação comprovatória a autuada apresentou apenas o instrumento pelo
qual foi formalizado o acordo (DOC 26), não se pronunciando sobre eventuais notas fiscais ou
comprovantes de efetiva prestação do serviço ou pagamento, visto que Brasilveículos apenas
transferia o valor ao Banco do Brasil para que este realizasse todas as ações acordadas.
Os valores envolvidos e a resposta dada ensejam uma maior análise da situação. Para
isso foi analisado também o Acordo de parceria firmado com o Banco do Brasil (DOC 26) do
qual são partes: Brasilveículos (SEGURADORA), BB Corretora (CORRETORA), e Banco do
Brasil (BANCO).
O objeto do acordo se consitui na "destinação de incentivos financeiros pela
SEGURADORA ao BANCO a serem utilizados na realização das campanhas de premiação e
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

incentivo à venda dos seus produtos. sendo que, por decorrência dessas ações; a
CORRETORA deverá atingir como meta de faturamento líquido de operações de vendas novas
para o ano de 2014; o valor de RS1.152.274.000; 00 (...) para os produtos comercializados
pela SEGURADORA"(grifos meus)
Assim, verificou-se que as despesas classificadas como endomarketing, em verdade
constituíam-se em incentivos financeiros dados ao Banco do Brasil (controlador indireto de
Brasilveículos), sob condição resolutiva de a BB Corretora (empresa também controladora
indiretamente pelo Banco dc Brasil) atingir uma meta estipulada de faturamento líquido de
operações de vendas novas dos produtos de Brasilveículo em determinado ano.
Neste acordo de três partes temos uma seguradora, uma corretora e um banco que é
controlador das outras duas partes. Vejamos cada parte, qual sua atividade empresarial normal
prevista no objeto social, e qual seu papel neste acordo.
Banco do Brasil é banco múltiplo, prevendo seu objeto social
a prática de todas as operações bancárias ativas; passivas e acessórias, a prestação
de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas
formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional
Desta forma, como operação acessória oferece aos seus clientes seguros de sua
controlada Brasilveículos, em consonância com seu Estatuto Social (DOC 27), sendo esta a sua
função no Acordo.
Brasilveículos por sua vez é seguradora, seu estatuto social (DOC 28) contempla
objeto para a exploração das operações de seguros de danos, em qualquer de suas modalidades
ou formas. Sendo exatamente esta sua função no Acordo.
BB Corretora é corretora. O código civil assim dispõe sobre a atividade de
corretagem:
“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência obriga-se
a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas."
(grifo meu)
A legislação especial, Lei 4.594/64, traz o seguinte complemento em seu art. 1°:
Art . 1° O corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário
legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros admitidos pela
legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado.(grifo meu)
E, o estatuto da BB Corretora (DOC 29) traz a seguinte disposição no objeto social:
Art. 50 A Sociedade tem por objeto a administração de bens, a corretagem e a
administração, realização, promoção e viabilização de negócios envolvendo:
I - Seguros dos Ramos Elementares:
Sem entrar na discussão se o Banco estaria, ou não, invadindo prerrogativa legal da
Corretora. A questão que aqui nos interessa é que é muito clara que a função e até mesmo
obrigação legal e estatutária de promoção de negócios de seguro é da Corretora. Logo, seria até
admissível como necessária a despesa com os incentivos financeiros previstos no Acordo se
este encargo recaísse sobre a BB Corretora.
Ademais, como reconhecer como necessária uma despesa com endomarketing cuja a
ação é realizada em outra pessoa jurídica? Afinal, uma despesa com marketing para o público
interno ter a realização de suas atividades em outra pessoa jurídica, já é atipicidade bastante
para se questionar a necessidade, normalidade e consequente dedutibilidade da despesa.
Outra questão que confirma a não dedutibilidade da referida despesa para
Brasilveículos é a condição resolutória com a qual a despesa se processa. O contribuinte se
antecipa recebendo um benefício certo de dedução, sobre uma despesa incerta, visto que nela
incorre sob condição a ser ou não implementada. Tal situação a coloca no mesmo patamar das
provisões indedutíveis.
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

A estrutura montada pelo acordo se compatibiliza com as funções executadas pelas
partes, exceto quanto ao encargo financeiro das ações de promoção das operações de seguro.
Esta despesa seria normal, típica, podendo mesmo ser necessária se arcada pela BB Corretora.
Tal despesa ser assumida pela Brasilveículos lhe confere natureza atípica, desnecessária.
Portanto, indedutível para fins tributários, ainda que não haja ilegalidade.
A Brasilveículos registro despesa de endomarketing nos valores de: R$ 10.563.622,42
(2014), R$7.352.840,11 (2015), e R$ 9.268.571,92 (2016).
2.3) — Infrações Apuradas e legislação
(...)
2.3.1 Ajuste ao RU efetuado indevidamente
(...)
2.3.2) Exclusões indevidas
(...)
2.3.3) Despesas indedutíveis
(...)
3— DAS MULTAS
(...)
3.1) Multa de Ofício
3.2) Multa isolada
(...)
3.2.1) Cálculo da Multa isolada
3.2.1.1) Valores a serem adicionados às bases de cálculo mensais
(...)
3.2.1.2) Bases de cálculo mensais ajustadas e multa isolada
(...)
3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 12/12/2019 (fl. 888), a Impugnação de
fls. 890 a 988, com anexos de fls. 989 a 4.014, da qual extraí o seguinte::
(...)
I - DOS FATOS
I.1 - Breve Resumo Das Autuações
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para a
cobrança do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido ("CSLL"), relativos aos anos-base de 2014 a 2016, cumulados com juros de
mora e multas de ofício e isolada, no valor total de R$ 450.299.284,42, conforme abaixo
descrito:

Conforme informações extraídas do Termo de Verificação Fiscal ("TVF") e dos
aludidos autos de infração, no entender da Autoridade Fiscal, a Impugnante teria incorrido nas
seguintes infrações:
(i) exclusão indevida de despesa com amortização de ágio considerada indedutível
para fins fiscais, sob o fundamento de que, na visão da Autoridade Fiscal, (i) a
sociedade Aliança REV Participações S.A. ("Aliança REV" — CNPJ/ME no
12.723.503/0001-74) seria, supostamente, uma empresa veículo, sem propósito
negocial; e, por consequência, (ii) não teria havido a confusão patrimonial entre o
"real adquirente" e a sociedade investida, necessária ao aproveitamento do ágio;
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

além disso, a Autoridade Fiscal também defendeu que (iii) o laudo de avaliação
econômica seria posterior à aquisição e, portanto, não se prestaria a suportar a
rentabilidade futura do investimento como fundamento do ágio (item 2.1 do TVF);
e
(ii) indevido aproveitamento de despesas pela Impugnante com (i) assistência 24 horas
e (ii) endomarketing, que, na visão do Fisco, não preencheriam os requisitos legais
para a dedução fiscal (item 2.2 do TVF).
Além disso, a Autoridade Fiscal lançou multa isolada, no percentual de 50%, pela
alegada ausência do recolhimento das estimativas do IRPJ e da CSLL no período fiscalizado
(item 3.2 do TVF).
II- DA PRELIMINAR
II.1 - Erro no Cálculo da Multa Isolada Exigida em Razão da Suposta Falta de
Recolhimento de Estimativas de IRPJ e CSLL
(...)
Ocorre que, ao verificar os cálculos realizados pela Fiscalização, a Impugnante
identificou, nas competências de março/2014 (CSLL), março/2016 (IRPJ) e agosto/2016
(CSLL) valores lançados a maior e, em novembro/2016 (IRPJ), valor lançado a menor,
equívocos que ensejaram uma exigência de um valor a maior a título de multa isolada de R$
1.973.342,66, conforme se constata da planilha ora anexada (Doc. 02).
Logo, é evidente o erro cometido pela Autoridade Fiscal ao realizar o cálculo da multa
isolada exigida em razão da suposta falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL,
razão pela qual, em respeito ao disposto rio art. 142 do Código Tributário Nacional ("CTN") e
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, deve ser reconhecida por esta C. Turma Julgadora a
nulidade da presente autuação fiscal — uma vez que o crédito tributário ora exigido não pode
ser tido como certo e líquido (pelo contrário), não merecendo prevalecer a cobrança aqui
reverberada.
Ad argumentandum, na remota hipótese desta C. Delegacia de Julgamento entender
que não é o caso de se reconhecer a nulidade dos autos de infração ora contestados, requer-se
que ao menos se determine o cancelamento do montante lançado à maior pela Autoridade
Fiscal.
III — DO DIREITO
III.1 - Do Ágio (Infração 01)
(...)
III.1.1 - Operação Efetivamente Realizada
Inicialmente, é de fundamental importância destacar, desde já, que todas as operações
societárias que acarretaram no aproveitamento do ágio pela Impugnante foram praticadas de
forma legal e com o conhecimento do órgão competente envolvido (a Superintendência de
Seguros Privados — "SUSEP")2.
Ademais, deve-se ressaltar que as operações que resultaram no aproveitamento do
ágio não podem ser analisadas simplesmente do ponto de vista dos atos societários
considerados isoladamente ("fotografia"), tal como fez a Fiscalização, mas sim como um todo
("filme").
Ou seja, necessária se faz na busca pela verdade dos fatos a análise do "filme", para se
compreender o propósito negocial e econômico das operações societárias efetivamente
realizadas e que deram origem ao aproveitamento fiscal do ágio ora em análise, nos termos da
legislação de regência.
Desta forma, para melhor se demonstrar o cenário envolvido à época dos fatos
analisados no presente processo administrativo e antes de se evidenciar os equívocos cometidos
pela Autoridade Fiscal nas conclusões a que chegou no TVF, passa-se a seguir a trazer, de
forma sintetizada, os principais eventos que deram origem ao ágio questionado pelo Sr. Agente
Fiscal nesses autos. Veja-se.
1. Em 10/2009 foi assinado um Protocolo de Intenções entre os Grupos BB e
Mapfre (Doc. 03), com o objetivo de formar uma aliança estratégica para o
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

desenvolvimento, no mercado brasileiro, dos negócios de seguros de riscos,
nos segmentos de vida, agrícola e seguros gerais (incluindo veículos e
outros produtos), aliança essa que se beneficiaria das capacidades existentes
em cada Grupo.
Note-se que, com a assinatura do Protocolo de Intenções, os Grupos BB e
Mapfre visavam, em um primeiro momento, empreender estudos e
negociações sobre os negócios que possuíam nesse nicho, para que,
posteriormente, pudessem celebrar um acordo de parceria, o qual teria como
estrutura societária principal duas joint ventures, operacionalizadas por meio
de holdings sociedades anônimas.
A primeira holding teria o foco na atuação nos segmentos de seguros de vida,
agrícola, imobiliário e prestamista e a segunda holding concentraria os seus
esforços na atuação nos segmentos de seguros de danos, inclusive de
veículos, e affinity, não devendo, por óbvio, as atividades exercidas por cada
uma das empresas se sobrepor sob nenhuma hipótese.
Assim, pode-se concluir que a estrutura societária prevista para viabilizar a
parceria a ser firmada seria a seguinte:

Ainda de acordo com o que se depreende do referido Protocolo, naquele documento já se
previa:
(i) a necessidade de reorganização do Grupo BB, inclusive com a substituição de
sócios e a negociação de ativos:

Considerando a intenção do Banco do Brasil S/A| (“BB) de reestruturar sua
(ii) que 100% das ações da Impugnante fariam parte da parceria em questão e
seriam alocadas na Holding 02:

Fl. 4441
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

(iii) a definição de quais os ativos do Grupo BB envolvidos na futura parceria que
seriam integralizados na Holding 01 e na Holding 02:
Ocorre que, naquele momento, a Impugnante, apesar de ser controlada pelo Grupo BB, ainda
tinha 30% das suas ações detidas pela Sul América (terceiro independente):

Logo, para que fosse possível se concretizar a parceria nos termos
evidenciados acima, era necessário que o Grupo BB realizasse uma
reorganização societária de forma a separar os ativos que participariam
daquele negócio e, dentro desta reorganização, adquirisse as açôes da
Impugnante pertencentes à Sul América, para que fosse possível alocar 100%
da Impugnante na Holding 02.
2. Posteriormente, mais especificamente em 05/2010, foi assinado o Acordo de
Parceria entre os Grupos BB e Mapfre (consolidado no primeiro aditamento
em 06/2011 — Doc. 05).
Diante deste contexto, o Grupo BB, dando continuidade à reorganização que
já vinhaexecutando para viabilizar a implementação do referido Acordo,
celebrou, por meio da BB Seguros Participações S/A ("BB Seguros" —
CNPJ/ME no 11.159.426/0001-09), um Contrato de Compra e Venda com a
Sul América para a aquisição da participação detida por esta última na
Impugnante (fls. 416 a 430 dos autos).
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

3. Em 06/2010 o supracitado Contrato foi aditado para incluir como
compradora a Aliança REV, sociedade ainda em constituição, que seria
subsidiária integral de BB Seguros (fls. 431 a 434 dos autos).
Como se verá em detalhes adiante, o intuito do Grupo BB com a inclusão da
Aliança REV no negócio era que esta reunisse todos os ativos do Grupo
envolvidos no Acordo de Parceria que estivessem relacionados a seguros de
danos, inclusive de veículos, e affinity, os quais, como já dito, seriam
alocados na Holding 02 do acordo de parceria.
Desse modo, se facilitaria a organização e identificação daquilo que seria
vertido para a parceria (i.e., sem se "poluir" qualquer análise por outros
elementos não relacionados ao negócio), bem como se simplificaria a
realização da efetiva implementação do Acordo.
4. Destarte, em 10/2010 foi constituída a Aliança REV como subsidiária
integral de BB Seguros (Doc. 06)3. Naquele momento, a estrutura do Grupo
BB ficou da seguinte forma:

5. No mesmo mês, é aprovado o aumento do capital da Aliança REV em R$
359.360.506,11 (fls. 564 a 569 dos autos) e, ato contínuo, há o fechamento da
aquisição em comento, de forma que as ações da Impugnante, até então
detidas pela Sul América (terceiro independente), são adquiridas pela Aliança
REV, com o pagamento do preço em dinheiro (fls. 562 e 563 dos autos),
aquisição que dá origem ao ágio debatido nestes autos4:

6. Em 11/2010, a BB Seguros deliberou e aprovou um aumento de capital na
AliançaREV, o qual foi subscrito e integralizado por ela com a sua
participação de 70% das ações da Impugnante (fls. 570 a 572 dos autos).
Neste momento, a Aliança REV passou a deter 100% das ações da
Impugnante:
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

7. Em 02/2011, o Banco do Brasil deliberou e aprovou um aumento de capital
na BB Seguros, o qual foi integralizado mediante conferência da totalidade
das ações detidas por ele na BB Aliança Participações S/A ("BB Aliança" —
CNPJ no 11.159.404/0001-49 — Doc. 07), de modo que a BB Seguros
passou a deter o controle direto da BB Aliança e da Aliança REV, veja-se:

8. Ainda em 02/2011 é deliberado e aprovado o resgate de ações da Companhia
de Seguros Aliança do Brasil S/A ("Aliança do Brasil" - CNPJ no
28.196.889/0001-43 - Doc. 08) e, posteriormente, a redução de capital da BB
Aliança (Doc. 09), de forma que, após tais operações, as ações da Aliança do
Brasil Seguros S/A ("AB Seguros" – CNP/ME no 01.378.407/0001-10),
passaram a ser detidas pela BB Seguros.
Ato contínuo, a BB Seguros integralizou um aumento de capital na Aliança
REV (Doc. 10) com as ações da AB Seguros.
Este se trata de um passo importante da reorganização do Grupo BB, pois
neste momento já se pode constatar perfeitamente a motivação
(negocial/societária) que levou à implementação da referida reorganização
societária no Grupo BB, bem como da inclusão da Aliança REV na operação.
De fato, verifica-se que os ativos do Grupo BB que participavam do Acordo
de Parceria com o Grupo Mapfre passaram a ser divididos em duas holdings:
a BB Aliança e a Aliança REV.
Não por acaso, a BB Aliança ficou com os ativos relativos aos segmentos de
seguros de vida, agrícola, imobiliário e prestamista e a Aliança REV com
os ativos relativos a seguros de danos, inclusive de veículos, e affinity.
Ou seja, passou-se a dividir os ativos do Grupo BB que faziam parte do
Acordo de Parceria exatamente da mesma forma prevista no Protocolo de
Intenções (vide item "1" deste tópico), onde, relembre-se, a primeira holding
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

teria o foco na atuação nos segmentos de seguros de vida, agrícola,
imobiliário e prestamista e a segunda holding concentraria os seus esforços
na atuação nos segmentos de seguros de danos, inclusive de veículos, e
affinity. Confira-se:

Deste modo, constata-se que, por intermédio da reorganização societária
sintetizada acima, se separou os ativos do Grupo BB que participariam do
Acordo de Parceria dos "outros ativos" do Grupo.
Além disso, vê-se que os ativos segregados para o Acordo de Parceria
(Aliança do Brasil, AB Seguros e Impugnante) foram organizados por meio
de holdings (BB Aliança e Aliança REV) conforme os seus segmentos de
atuação, de forma que a versão destes ativos para a estrutura da parceria fosse
significativamente simplificada e facilitando a análise, pelas partes do
Acordo, dos ativos que seriam vertidos.
9. Em 06/2011, a BB Seguros, em razão da implementação do Acordo de
Parceria, subscreveu e integralizou aumento de capital:
• na empresa BB Mapfre SH1 Participações S/A ("SH1" - CNPJ no
03.095.453/0001-37) - que tinha como objeto a concentração dos ativos da
parceria referentes aos segmentos de seguro de vida, agrícola, imobiliário e
prestamista (i.e., a Holding 01 do Protocolo de Intenções — vide item "1"
deste tópico) — por meio da entrega de ações da BB Aliança e de soma em
dinheiro (Doc. 11); e
• na empresa Mapfre BB SH2 Participações S/A ("SH2" - CNPJ no
12.264.857/0001-06) - que tinha como objeto a concentração dos ativos da
parceria referentes aos segmentos de seguros de danos, inclusive de veículos,
e affinity (i.e., a Holding 02 do Protocolo de Intenções — vide item "1" deste
tópico) - por meio da entrega de ações da Aliança REV e de soma em
dinheiro (Doc. 12).

Fl. 4445
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

10. Em 11/2012, com vistas à simplificação da estrutura já consolidada há quase
um ano de meio, ocorreu a cisão total de Aliança REV (Doc. 13). Em razão
da cisão, as ações de AB Seguros foram vertidas ao patrimônio de SH2 e o
investimento na Impugnante foram vertidas ao patrimônio da própria
Impugnante, razão pela qual houve o encontro entre o ágio e o investimento
que lhe deu origem:

11. Com isso, a Impugnante passa a ser controlada pela SH2, sociedade
constituída pelos Grupos BB e Mapfre para operar, dentro do contexto da
parceria -estratégica firmada, no segmento de seguro de danos:

Diante de todo o narrado, resta evidente que a Autoridade Fiscal não analisou o
cenário das reestruturações societárias feitas pelo Grupo BB como um todo ("filme"), uma vez
que mediante análise do todo, resta claro o propósito negocial que justificou a constituição da
Aliança REV - sociedade tida pela Fiscalização corno mera "empresa veículo".
Feitos esses breves esclarecimentos acerca das operações societárias analisadas
("filme"), que culminaram no correto aproveitamento fiscal do ágio pela Impugnante, passa-se
a trazer as questões de preliminar e de mérito que evidenciam a necessidade do cancelamento
integral dos autos de infração que deram origem a este processo.
III.1.2 - Preliminarmente - Necessidade de se Observar os Comandos da LINDB
(...)
Importante ressaltar, ainda, que a inspiração para produção legislativa do art. 24 da
LINDB adveio, principalmente, das obras dos autores e professores Carlos Ari Sundfeld6 e
Floriano de Azevedo Marques Neto, sendo que ambos já manifestaram o entendimento de que
a referida legislação impõe o respeito à segurança jurídica a todos os órgãos administrativos,
inclusive às Autoridades Julgadoras Administrativas.
Portanto, pode-se concluir que a Autoridade Fiscal não observou a legislação vigente,
sendo que este procedimento deverá acarretar no cancelamento da autuação fiscal.
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Isso porque, considerando-se as orientações gerais da época entre as operações
societárias (2010 a 2012) e do fato gerador objeto do lançamento fiscal (2014 a 2016), a
presente autuação jamais poderia prosperar, nos termos da jurisprudência administrativa então
majoritária, no sentido de que o aproveitamento fiscal de ágio em casos semelhantes ao
presente é legítimo e plenamente válido8.
Insta destacar que, muito antes de a operação objeto dos autos ser realizada, a
jurisprudência administrativa majoritária já admitia a validade de operações realizadas com o
intuito de reduzir carga tributária, desde que praticadas de acordo com as normas legais,
independentemente da comprovação da existência de propósito negocial9.
Desta forma, não há dúvida acerca da necessidade de aplicação imediata dos
comandos da LINDB, não restando alternativa que não o cancelamento da autuação fiscal, já
que os procedimentos adotados pelo Grupo BB se basearam nas orientações da época
(jurisprudência majoritária do CARF).
III.1.3 - Legitimidade das Operações Realizadas e Posterior Aproveitamento Fiscal do
Ágio pela Impugnante — Cumprimento das Normas Contábil, Societária e Fiscal
(...)
No presente caso, os requisitos para a amortização fiscal do ágio foram cumpridos
estritamente, ou seja, foram atendidos os termos preconizados na legislação de regência que
permite a dedutibilidade do ágio, o que, por si só, valida o procedimento adotado no caso
concreto.
Neste ponto, deve-se frisar que um dos princípios basilares do Direito Tributário é o
da legalidade e, tendo as partes agido em consonância com a lei, a Autoridade Fiscal não pode
afastar a sua aplicação, sob pena de afronta ao referido princípio.
Considerando, portanto, que (i) foram atendidos todos os requisitos contábeis,
societários e fiscais para o registro e amortização do ágio, previstos nas legislações de
regência; (ii) as operações foram lícitas e realizadas de acordo com os atos societários
abordados na presente defesa (os aspectos societários não foram questionados pela Autoridade
Fiscal); (iii) o ágio foi efetivamente pago;(iv) o ágio foi devidamente suportado por laudos de
avaliação de rentabilidade futura e (iv) as operações foram praticadas entre partes
independentes, requer-se a essa C. Turma Julgadora o cancelamento integral das autuações
originárias do presente processo administrativo.
Não obstante ter sido evidenciada a total legitimidade na amortização do ágio no
presente caso, que se deu em conformidade com a legislação de regência, o que é mais do que
suficiente para que esta C. Delegacia de Julgamento determine o cancelamento dos autos de
infração originários deste processo, passa-se a refutar nos tópicos seguintes da presente defesa
os argumentos traçados pela Autoridade Fiscal para que não pairem dúvidas acerca da
legalidade do procedimento adotado pela Impugnante e a necessidade de cancelamento das
autuações.
III.1.4 - Da Inexistência do Requisito legal de "Propósito Negocial" — Ad
Argumentandum — Demonstração do Propósito Negocial da Aliança REV
(...)
Nem se alegue, como fez a Autoridade Fiscal, que os efeitos operacionais seriam os
mesmos caso a BB Seguros houvesse adquirido diretamente as ações da Impugnante detidas
pela Sul América e, posteriormente, aportado as ações da Impugnante na SH2.
Isso porque, como demonstrado, haveria uma complexidade muito maior para que as
partes do Acordo de Parceria pudessem analisar ativos que seriam alocados na SH2, bem como
na alocação dc tais ativos.
Desse modo, resta eviderte que, ao contrário do asseverado pela Autoridade Fiscal no
TVF, a Aliança REV possuía sim evidente propósito negocial, de modo que é inadmissível a
sua classificação como "empresa veículo".
Com efeito, é inconteste que cada uma das etapas do filme descrito anteriormente,
inclusive a constituição da Aliança REV, foi fundamental para viabilizar o desenvolvimento
e a otimização dos negócios frutos da parceria entre dois enormes Grupos Econômicos atuantes
no ramo de seguros (BB e Mapfre), com duração inicialmente prevista para 20 anos.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Não há dúvidas de que não se trata in casu de mera "empresa veículo", conforme
sustentado pela Fiscalização, tendo em vista o papel fundamental desenvolvido por Aliança
REV no bojo das operações que visavam a operacionalização da aliança estratégica firmada
entres os Grupos BB e Mapfre.
Até porque, como visto acima, a Aliança REV era uma sociedade devidamente
constituída, nos termos da legislação de regência, cujo objeto social era a detenção de
participação societária (holding), o que foi devidamente alcançado a partir da aquisição das
ações da Impugnante em 05/2010.
No mais, destaque-se que, após passar a deter as ações da Impugnante, a Aliança REV
passou a constituir um importante pilar na estrutura que viabilizou a operacionalização da
aliança estratégica firmada entre os Grupos BB e Mapfre.
Posteriormente, como já dito, a Aliança REV recebeu ainda a integralidade das ações
de AB Seguros — empresa atuante no segmento de ramos elementares — passando a controlar
as empresas atuantes no segmento de seguro de danos que seriam destinadas à parceria
estratégica firmada com o Grupo Mapfre.
Deveras, durante o seu período de operação a Aliança REV participou como efetiva
controladora das empresas atuantes no segmento de seguro de danos, cumprindo o papel para o
qual foi constituída.
Somente após mais de dois anos de sua constituição, momento em que as novas
empresas constituídas pelos Grupos BB e Mapfre com o fim de operacionalizar a parceria
formada (SH1 e SH2) já estavam devidamente consolidadas como previamente determinado no
Acordo de Parceria, é, que se optou pela extinção da Aliança REV, por meio de cisão.
Saliente-se que a aludida cisão se deu com a finalidade exclusiva de simplificar a
estrutura societária das empresas integrantes da aliança estratégica firmada entre os Grupos
BB e Mapfre - em um momento em que tal estrutura já se encontrava devidamente
consolidada.
Portanto, ante todo o exposto, deve esta E. Turma Julgadora cancelar as autuações em
comento para reconhecer que a Impugnante não obteve economia fiscal indevida, uma vez que
a Aliança REV possuía evidentes propósitos negociais, de modo que não merecem prosperar
as acusações fiscais de que se estava diante de mera "empresa veículo", desprovida de
propósito negocial.
III.1.5 - Estrutura Alternativa para o Aproveitamento Fiscal do Ágio
(...)
De fato, mesmo que não fosse utilizada a Aliança REV (a qual, como se
demonstrou, era necessária dentro da estrutura negocial pretendida para a operacionalização da
aliança estratégica entre os Grupos BB e Mapfre), o resultado fiscal seria o mesmo que se
obteve aqui: o ágio acabaria por ser aproveitado fiscalmente pela Impugnante.
(...)
III.1.6 - Ad Argumentandum — Validade da Suposta Empresa Veículo
(...)
Desta forma, ainda que a Aliança REV fosse uma "empresa veículo", o que se admite
apenas a título argumentativo, a jurisprudência atual do E. CARF tem reconhecido a validade
de operações em que tais sociedades são utilizadas, motivo pelo qual deverá essa C. Turma
Julgadora reconhecer a insubsistência dos autos de infração lavrados.
III.1.7 - Inexistência do Requisito Legal de "Confusão Patrimonial"
(...)
Assim, uma vez demonstrado que (i) não existe, na legislação tributária, o conceito de
"confusão patrimonial" adotado pela Fiscalização como requisito necessário à dedutibilidade
fiscal do ágio e, ainda que se pudesse aceitá-lo, o que se admite ad argumentandum, (ii) esse
requisito restou plenamente cumprido no caso concreto, haja visto que a real adquirente
(Aliança REV) teve a parcela do seu patrimônio correspondente ao ágio incorporada pela
Impugnante, quando da sua cisão integral deverá esta E. Turma Julgadora admitir a
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

regularidade da operação ora analisada, determinando o cancelamento dos autos de infração
originários do presente processo administrativo.
III.1.8 - Impossibilidade de Desconsideração pela Fiscalização dos Negócios Jurídicos
Praticados — Artigo 116 do CTN
(...)
Diante do exposto, conclui-se que a ausência de regulamentação da norma antielisiva
prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN impede a sua aplicação, de forma que a
desconsideração dos negócios jurídicos em análise pela Autoridade Fiscal não pode ser
acolhida, motivo pelo qual deve essa C. Turma Julgadora determinar o cancelamento das
autuações que originaram esta lide.
III.1.9 - Validade do Laudo De Avaliação Apresentado — Preenchimento das
Formalidades Exigidas pela Legislação de Regência à Época dos Fatos
(...)
Destarte, para que fosse atendida a necessidade de comprovação do fundamento
econômico que motivou o pagamento de ágio, bastava que a aquisição fosse realizada com
base na expectativa de rentabilidade futura (ou valor de mercado de bens do ativo) e que
existisse um demonstrativo desse fundamento econômico arquivado na contabilidade do
contribuinte, o que ocorreu no caso em tela.
Justamente por isso é que a jurisprudência administrativa aceita comprovantes
elaborados após a respectiva aquisição da participação societária, visto que o laudo não precisa
ser, necessariamente, anterior a esta, conforme se verifica no Acórdão no 1101-000.89915:
(...)
Ou seja, ainda que se pudesse admitir o argumento de extemporaneidade do laudo
(elaborado em 10/2011), o que se faz a título de argumento, deve-se observar que a legislação
vigente à época dos fatos não exigia qualquer formalidade quanto à forma ou momento de
apresentação do laudo, e, mesmo considerando a delimitação temporal de apresentação de
laudo que adveio após os fatos sob análise (entrada em vigor da Lei no 12.973/2014), é certo
que o laudo em questão não poderia ser considerado extemporâneo dado que elaborado antes
de 11/2011.
Portanto, como o laudo em questão faz referência à data-base de 10/2010, não há
como contestá-lo sob a ilação de extemporaneidade, razão pela qual deve ser determinado o
cancelamento dos autos de infração que deram origem a este processo.
III.2 — Da Dedutibilidade das Despesas (Infração 02)
(...)
Como se vê, cumpre exclusivamente à Autoridade Fiscal não só apurar corretamente a
infração que busca implicar à Impugnante, mas descrever de maneira suficiente e detalhada as
razões que sustentariam o seu posicionamento, motivo pelo qual o presente lançamento fiscal
deve ser reconhecido improcedente de plano por esta C. Turma Julgadora.
(...)
III.2.1 — Despesas com Assistência 24 Horas
Nestes termos, é evidente que o oferecimento da assistência 24 horas no contrato de
seguros de veículo, além de intrinsecamente relacionado ao seguro de veículo, representa um
item essencial à contratação, pelas próprias condições impostas pelo competitivo mercado
segurador no Brasil, sendo imprescindível para a manutenção da fonte produtora da
Impugnante (e, assim, plenamente dedutível).
Diante do exposto, tendo a Impugiante demonstrado em detalhes a natureza e
essencialidade da assistência 24 horas para a manutenção de sua fonte produtora, visto que
intimamente relacionada à atividade de seguros de automóveis no mercado brasileiro; e tendo o
CARF, inclusive, superado a discussão em caso semelhante, é evidente que deve se reconhecer
a dedutibilidade, nos termos do artigo 299 do RIR/99.
III.2.2 — Despesas com Endomarketing
Diversamente do que afirma a Autoridade Fiscal, tal despesa não é necessária somente
à BB Corretora, por eventual decorrência da obrigação legal e estatutária.
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Isso porque, é certo que a fonte produtora da Impugnante é diretamente afetada pela
negociação dos produtos de seguro que oferece, afinal ela é a efetiva vendedora do produto,
ainda que a intermediação seja feita pela BB Corretora por exigência legal.
Logo, ainda que a Corretora possuísse "obrigação legal e estatutária de promoção de
negócios de seguro" (fl. 43 do TVF), é evidente que esta atribuição não lhe é exclusiva, sendo
possível (e no mínimo razoável) que a Impugnante também busque meios de impulsionar a
venda dos produtos que oferece.
Frise-se, quanto mais seguros são vendidos pela seguradora, maior é a receita de
prêmios que esta recebe. É evidente o interesse desta na promoção de seu negócio em todos os
meios possíveis, inclusive nos canais do Banco do Brasil.
Ademais, importante ressaltar que o Banco do Brasil apenas realizava o contato e
oferta dos produtos de seguros a seus clientes que, demonstrando interesse, eram direcionados
à BB Corretora para negociação e contratação. Logo, o fato de a Impugnante incorrer nas
despesas em questão para incentivar a oferta dos seguros pelos canais bancários não enseja
qualquer usurpação das funções da BB Corretora pelo Banco do Brasil.
(...)
Como demonstrado, trata-se de despesas incorridas pela Impugnante no âmbito do
acordo operacional para promoção e incentivo à venda dos produtos de seguros que oferece.
Dessa forma, são despesas estritamente relacionadas a seu objeto social e, portanto, necessárias
ao desenvolvimento de sua atividade.
O fato de a Autoridade Fiscal não concordar com a nomenclatura da conta contábil
não infirma o preenchimento dos requisitos para sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e
CSLL. Mormente porque cumpre à Autoridade Administrativa buscar a verdade material dos
fatos aqui analisados e não simplesmente se apegar a acepções de termos técnicos utilizados
para nomear a conta em que registrados os lançamentos contábeis da despesa.
Frise-se: nomear a conta contábil como "despesas dedutíveis" não toma os valores
dedutíveis, da mesma forma que nomeá-la como "despesas não dedutíveis" não impede a sua
dedução. Trata-se da análise da natureza e motivação dos dispêndios, que irá definir a sua
dedutibilidade, o que, no casp, resta definitivamente comprovada.
(...)
Ou seja, os valores pagos pela Impugnante ao Banco do Brasil eram definitivos, sendo
as métricas mencionadas acima uma mera referência para a parametrização do valor que seria
pago no período seguinte.
(...)
Por fim, ainda que se admitisse que no presente caso se estaria diante de uma condição
resolutória, o que se alega a título de argumento, é certo que se estaria, no máximo, diante de
uma mera antecipação de despesas, razão pela qual não poderia ter sido realizado o lançamento
com multa de ofício no percentual de 75%, o que torna o lançamento ilíquido e incerto e,
portanto, nulo.
Portanto, tendo em vista que a Autoridade Fiscal não apresentou qualquer
questionamento quanto à efetividade ou demonstração destas despesas, mas unicamente quanto
aos pontos acima rechaçados, é evidente que as despesas contabilizadas como endomarketing
devem ser reconhecidas como dedutíveis, nos termos da legislação de regência.
Considerando toda a operação apresentada nestes autos, lastreada no Acordo de
Parceria firmado entre o Grupo Banco do Brasil e o Grupo Mapfre, e a importância do
investimento nas campanhas da promoção e incentivo à venda dos seguros da Impugnante nos
canais do Banco para a expansão do negócio, resta clara a demonstração de que as despesas
incorridas pela Impugnante são despesas nitidamente operacionais, fazendo-se mister sua
dedutibilidade, nos termos do artigo 299 do RIR/99.
III.2.3 — Conclusão — Observância às Condições de Dedutibilidade Previstas na
Legislação — Artigo 299 do RIR/99
(...)
Nestes termos, verifica-se o equivoco cometido pela Autoridade Fiscal que, ao invés
de analisar, em detalhes, se as despesas ora glosadas estavam (ou não) relacionadas ao
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

exercício regular dos objetivos sociais da Impugnante, cumprindo o que determina o artigo 299
do RIR/99, preferiu simplesmente considerá-las não necessárias, conforme rechaçado nos
tópicos acima.
Por todo o até aqui exposto, resta demonstrado que as despesas incorridas pela
Impugnante com assistência 24 horas e endomarketing, além de perfeitamente legítimas e
legais, atendem a todos os requisitos previstos na legislação para sua dedução das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, de modo que se requer a esta C. Turma Julgadora que reconheça a
improcedência do lançamento fiscal também nesse tocante, com o cancelamento dos autos de
infração ora combatidos.
III.3 — Demais Argumentos Aplicáveis a Todas as Infrações Objeto do Lançamento
Fiscal
III.3.1 - Opção Legal e Impossibilidade de Ingerência do Fisco na Atividade do
Contribuinte
(...)
De fato, é cediço que não pode o Fisco adentrar à liberdade individual dos
contribuintes, por não possuir poder de ingerência sobre os negócios particulares e pelo fato de
que a liberdade de auto-organização sempre foi tida como resultado das garantias asseguradas
por diversos princípios constitucionais, corno o Princípio da Legalidade, previsto nos artigos
50, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal, e o Princípio da Livre Iniciativa e
Garantia à Propriedade Privada, disposto no artigo 170 da Carta Magna.
Ante o exposto, seja pela evidente legitimidade das operações ora narradas e das
despesas incorridas pela Impugnante, seja por se tratar de uma opção legal e/ou um
planejamento estratégico lícito, consubstanciado nos estritos termos da legislação de regência,
deve esta C. Turma Julgadora cancelar as autuações em comento.
III.3.2 - Impossibilidade de Adição à Base de Cálculo da CSLL das Despesas
Supostamente Não Dedutíveis da Base de Cálculo do IRP3
(...)
Portanto, mesmo que se considere as despesas em questão (amortização de ágio,
assistência 24 horas e endomarketing) como indedutíveis para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ, o que se admite apenas a título argumentativo, conclui-se que o lançamento
de CSLL, objeto do presente processo administrativo, não possui fundamento legal,
motivo que enseja o cancelamento do auto de infração em comento, o que se requer a esse E.
Conselho Administrativo.
III.3.3 — Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IR131 e da CSLL por Estimativa
(...)
Pois bem. Firmadas essas premissas, verifica-se que a multa isolada, prevista
atualmente no inciso II, alínea "b" do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, diferentemente do que
entendeu a Autoridade Fiscal, somente pode ser exigida caso o Fisco verificasse a falta de
recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas
mensais, antes do término do ano-base.
(...)
Outrossim, deve-se ter em conta que, ainda que fosse possível lançar, após o
encerramento do ano-base, multa isolada em razão do não recolhimento dessas estimativas, o
que se alega a título de argumentação, não poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a
cumulação da multa isolada com qualquer outra penalidade.
Insta ressaltar que o E. CARF aprovou o enunciado da Súmula no 105, onde restou
firmado o entendimento de que "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 10, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de II2Pl e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício" o qual vem, inclusive, sendo aplicado pela
E. CSRF:
(...)
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Importante notar que o entendimento sumular acima exposto é aplicável mesmo nos
casos cuja multa isolada foi fundamentada após as alterações do artigo 44 da Lei no 9.430/96
carreadas pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Isso porque
o conteúdo de referido texto legal não contraria o entendimento de que a multa de oficio e a
multa isolada não podem ser exigidas concomitantemente. Nesse sentido, inclusive, o E. CARF
já se manifestou de forma expressa:
(...)
Destarte, tendo em vista que as disposições trazidas pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em nada modificaram a natureza e materialidade
da multa isolada aplicável na hipótese de não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, não
resta dúvida quanto à insubsistência da pretensão fiscal, haja vista que não se permite — nem
encontra respaldo legal - a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas com a multa de ofício pelo não pagamento do tributo.
Esse também é o recente posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
(...)
III.3.4 — Da Impossibilidade de Exigência das Multas em caso de Dúvida
(...)
Além dos argumentos já expostos, ressalta-se que, caso se decida pela manutenção dos
lançamentos que deram origem a este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal
decisão não ocorra por unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que
haverá divergência de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar que há, no
mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração.
Todavia, a exigência de valores a título de penalidades não se coaduna com a dúvida,
conforme se afere do artigo 112 do CTN, segundo o qual "A lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto: (...)".
Nesse sentido, o entendimento de Luís Eduardo Schoueri40, que, fazendo alusão às
infrações, assevera que "não poderá prevalecer o tratamento mais gravoso decidido por estreita
maioria — ou, ainda mais evidente, pelo voto de qualidade — deixando de lado a dúvida
objetivada pelo entendimento da minoria" (g.n.).
Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida quanto à correção das
autuações originárias do presente processo, requer-se que esta C. Turma Julgadora reconheça,
ao menos, a impossibilidade de se manter a exigência quanto às multas de ofício e isolada
aplicadas nos presentes autos.

IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante requer a esta C. Turma Julgadora o conhecimento e
o provimento da presente Impugnação, seja pelas razões de mérito, seja pela preliminar
suscitada, para o cancelamento integral dos autos de infração lavrados, extinguindo-se a
totalidade do crédito tributário exigido.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos lançamentos
tributários, o que se alega ad argumentandum, requer-se, subsidiariamente, que (i) seja
reconhecida a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas
consideradas indedutíveis, inclusive aquelas decorrentes da amortização do ágio, por absoluta
ausência de previsão legal; (ii) seja determinado o cancelamento das multas isoladas, em razão
tanto do encerramento dos anos-base, quanto da impossibilidade de sua cumulação com a
multa de ofício; ou, ao menos, (iii) cancelado o montante lançado a maior, conforme
demonstrado no tópico 11.1 e (iv) caso o julgamento não se dê por unanimidade de votos, haja
a aplicação do artigo 112 do CTN, afastando-se, da mesma forma, as penalidades impostas.

Fl. 4452
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR EVENTUAL ERRO
NO CÁLCULO DO VALOR LANÇADO DE OFÍCIO POR PESSOA COMPETENTE E
SEM PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Eventual erro no cálculo do valor lançado de oficio impõe a sua correção, mas esse fato não
enseja nulidade formal ou material das autuações, porque os atos administrativos foram
lavrados por autoridade competente, na forma prevista em lei, com abertura de prazo para
impugnação, e sem cerceamento ao direito de defesa.
LINDB. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o
particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa de revisão de atos
administrativos e não declara a invalidade de ato ou de situação plenamente constituída. A
edição de normas gerais em matéria tributária é reservada à lei complementar.
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de amortização do
ágio, prevista no artigo 386 do RIR/1999, requer que participe da "confusão patrimonial" a
pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a
aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se, além da utilização de uma holding
necessária para a concretização da operação, é criada uma segunda holding, com todas as
características de "empresa-veículo", com a específica finalidade de viabilizar uma artificial
"confusão patrimonial" entre investida e investidora.
LAUDO ELABORADO MESES APÓS O REGITRO CONTÁBIL DO ÁGIO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI N° 12.973/2014. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Antes da vigência da Lei n° 12.973/2014, não era possível amortização de ágio fundamentado
em laudo elaborado meses após o seu registro contábil.
DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
Afasta-se a acusação de que o serviço de Assistência 24 horas oferecido pelo contribuinte aos
segurados seja mera liberalidade se ele demonstra que o referido serviço é essencial para a
manutenção das atividades da empresa. Assim sendo, as despesas com a Assistência 24 horas
são consideradas despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte
produtora, bem como usuais ou normais, nos termos do que dispõe o art. 299 do RIR/99,
sendo, portanto, dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
DESPESAS DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS DE SEGURADORA DE VEÍCULOS
ARCADAS POR ELA PRÓPRIA.
Afasta-se a acusação de que as despesas de promoção de negócios do contribuinte, seguradora
de veículos, não poderia ser arcada por ela própria, mas, sim, pela corretora de seguros, uma
vez que o maior interessado na venda de seguros é a própria seguradora na qualidade de real
vendedora de seguros, sempre com a intermediação da corretora de seguros por força de lei.
Assim sendo, esta atividade acessória de promoção de negócios pode ser exercida pela própria
seguradora. O fato de que as despesas de promoção de negócios sejam registradas em conta
contábil denominada indevidamente de "endomarketing" em nada desqualifica a real natureza
das despesas. Além disso, o fato de que exista uma condição denominada "resolutória" pelo
Fisco para a realização dessa despesa não pode ser levado em conta, na medida em que o Fisco
não analisou a considerada por ele condição "resolutória", mas, sim, o contribuinte, em sua
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

defesa, que mostra que, em princípio, não havia condição resolutória, e que, no máximo,
poderia ocorrer um diferimento de despesas, o que acarretaria tão-somente um eventual
lançamento de juros.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO, POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo
sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou seja, conduta diversa daquela
punível com a multa de oficio proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de
crédito da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DACSLL. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃOLEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pelo contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição, conforme os itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1° do art. 2° da Lei 7.689/88.
(Ac. 9101003.839 –1a Turma da CSRF- sessão de 03/10/2018).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita e
reforça os argumentos da sua impugnação de fls. 890/988, conforme resumidos no relatório acima
reproduzido, abordando, em apertada síntese, os seguintes aspectos:
 Preliminarmente:
o Existência de lapso manifesto na ementa do acórdão recorrido.
o Nulidade integral dos lançamentos em virtude de erro nos cálculos
cometidos pela fiscalização e acentuados pela Delegacia de
Julgamento.
 Mérito:
o Necessidade de se observar os comandos da LINDB.
o Legitimidade das operações realizadas e posterior aproveitamento
fiscal do ágio, tendo em vista o cumprimento das normas contábil,
societária e fiscal.
o Inexistência do requisito legal do "propósito negocial" e demonstração
do propósito negocial da Aliança Rev.
o Existência de estrutura alternativa para o aproveitamento fiscal do
ágio.
o Validade das supostas empresas veículo.
o Inexistência do requisito legal de "confusão patrimonial".
o Impossibilidade de desconsideração pela fiscalização dos negócios
jurídicos praticados: artigo 116 do CTN.
o Validade do laudo de avaliação apresentado, pelo preenchimento das
formalidades exigidas pela legislação de regência à época dos fatos.
o opção legal e impossibilidade de ingerência do fisco na atividade do
contribuinte.
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

o inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível
pela fiscalização.
o impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa.
o impossibilidade de exigência das multas em caso de dúvida.
o necessária aplicação do artigo 19-e da Lei no 10.522/2002 (incluído
pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020) em caso de empate no
julgamento.
o necessidade de retorno dos autos à DRJ no caso de manutenção da
autuação fiscal atinente ao ágio.

5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DO LAPSO MANIFESTO NA EMENTA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
7.Alerta a Recorrente para o fato de que a ementa do v. acórdão recorrido
menciona os anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016 como objeto da exigência
do IRPJ, a qual, assim como a relacionada à CSLL, limita-se aos anos-calendário de 2014, 2015
e 2016, esta última anotada corretamente.
8.De fato, o exame dos autos, notadamente do TVF de fls. 46/115 e dos autos de
infração de fls. 05/43, não deixa dúvidas de que os lançamentos reportam-se apenas aos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016, sendo indevida a referência feita aos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012.
9.Trata-se de evidente erro sem qualquer repercussão ou prejuízo à parte, não
demandando, assim, outra providência a não ser o reconhecimento que ora se faz sobre a sua
ocorrência, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DOS LANÇAMENTOS: ERRO NOS
CÁLCULOS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO E ACENTUADOS PELA
DELEGACIA DE JULGAMENTO
10.Sustenta a Recorrente que já por ocasião da sua impugnação teria apontado a
ocorrência de erro no cálculo da multa isolada exigida em razão da suposta falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e CSLL, vício que entende ser suficiente para acarretar a nulidade do
lançamento.
11.Nesse sentido, denuncia a Recorrente que nas competências de março/2014
(CSLL), março/2016 (IRPJ) e agosto/2016 (CSLL) foram lançados valores a maior e, em
novembro/2016 (IRPJ), foi lançado valor a menor, equívocos que ensejaram a exigência de valor
superior ao devido a título de multa isolada de R$ 1.973.342,66, conforme demonstrado na
planilha contida no arquivo não paginável de fls. 1139, da qual se extraem os seguintes recortes:

Totalização:

Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

Legenda:

12.Em relação aos períodos acima referidos, o TVF de fls. 46/115 exibe os
seguintes valores discrepantes:

13.Prossegue a Recorrente alegando que, muito embora a r. decisão recorrida
tenha afastado a arguição de nulidade dos lançamentos e procedido à análise e reparo dos erros
de cálculo referidos, a correção teria não apenas resultado na manutenção dos desacertos, mas os
tornado ainda mais acentuados, pelas seguintes razões:
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

 a Delegacia de Julgamento deu parcial provimento à impugnação para excluir
do lançamento fiscal originário as glosas de IRPJ e CSLL sobre as despesas
com "Assistência 24 horas" e "Endomarketing";
 a Autoridade Julgadora realizou uma reapuração dos valores exigidos na
autuação fiscal - colacionada às fls. 124/127 do acórdão recorrido - que
resultou na manutenção do lançamento do crédito tributário total de R$
37.085.665,44 de IRPJ, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora; de
R$ 14.414.345,25 de multa isolada de IRPJ; e de R$ 27.696.699,06 de CSLL,
acrescido da multa de 75% e dos juros de mora; e de R$ 9.390.411,52 de
multa isolada de CSLL (fl. 127).
 a Recorrente identificou equívocos nos valores mantidos tanto a título de
principal (IRPJ e CSLL) referentes ao ano-calendário de 2014 - o que
culminou na consequente exigência a maior de multa de ofício e juros de
mora -, bem como nos valores mantidos a título de multa isolada.
 a diferença a maior a título de IRPJ e CSLL - e consequentemente de multa
de ofício e juros de mora - decorreu de equívoco cometido pela d. Autoridade
Julgadora na reapuração realizada para refletir sua decisão (a qual manteve
exclusivamente as glosas com amortização fiscal do ágio). Isto porque, a
despeito das glosas com amortização fiscal do ágio corresponderem ao
montante anual de R$ 49.511.553,96 - base que deveria ter sido utilizada para
reapuração dos valores mantidos a título de IRPJ e CSLL -, o que se infere da
análise dos cálculos constantes da fls. 124/125 do acórdão recorrido é que
foram considerados outros valores para apuração dos montantes mantidos.
 tais equívocos ensejaram aa exigência de valor a maior a título de IRPJ e de
CSLL (R$ 489.344,38), bem como da multa de ofício (R$ 367.008,29) e dos
juros de mora (R$ 238.066,05).
14.Conclui alegando que “os equívocos cometidos pela Autoridade Fiscal no bojo
do TVF, concernentes ao cálculo da multa isolada, acabaram sendo perpetuados pela
reapuração realizada pela d. Autoridade Julgadora a quo, na medida em que foram
identificados nas competências de setembro/2015 (CSLL), março/2016 (IRPJ) e junho/2016
(IRPJ) valores exigidos a maior e, em maio/2014 (CSLL), dezembro/2015 (CSLL) e
setembro/2016 (CSLL) valores exigidos a menor, equívocos que ensejaram na exigência de um
valor a maior a título de multa isolada de R$ 232.775,18, conforme se constata da planilha que
ora se apresenta”, a qual se encontra encartada no arquivo não paginável de fls. 4339 e que
expressa o seguinte resumo:

15.Assim, sumariamente, reclama a Recorrente a existência de erros de cálculo
que, no seu entender e conforme as planilhas que integram o arquivo “Doc.03” de fls. 4339
(arquivo não paginável), implicaram na cobrança a maior de IRPJ e de CSLL (R$ 489.344,38),
multa de ofício (R$ 367.008,29), juros de mora (R$ 238.066,05) e multa isolada (R$
232.775,18).
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

16.Ao apreciar os erros alegados pela parte, a r. decisão recorrida assim se
pronunciou (item 129):
Em decorrência do que foi visto até aqui, juntei ao processo o arquivo não paginável de fl.
4.090, onde se tem os cálculos efetuados. Devo consignar que verifiquei que a Impugnante tem
razão quando apontou erros de cálculo na apuração das multas isoladas de CSLL (nov/2014),
IRPJ (março/2016), CSLL (ago/2016) e IRPJ (nov/2016). Nos cálculos do meu voto estes erros
foram sanados.
(...)
17.Pois bem, ao contrário do que afirma a Recorrente, eventuais erros de cálculo
cometidos pela fiscalização na apuração do crédito tributário não têm o condão de configurar,
“per se”, nulidade do lançamento.
18.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
19.Já o incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação
do sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
20.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

21.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal, e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de
revisar seus próprios atos.
22.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei, não
cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo,
não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)

Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 1402-001.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721041/2019-17

23.Por via de consequência, considerando que a mera revisão da base de cálculo
não consubstancia erro que impeça sua retificação no curso do processo administrativo fiscal,
não há como se acolher a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
24.No mais, como é possível verificar nos cálculos referidos pelo voto condutor
da r. decisão guerreada e detalhados no arquivo não paginável de fls. 4090, há diferenças
significativas com aqueles que instruíram o Recurso Voluntário, nos termos do arquivo não
paginável de fls. 4339.
25.Desse modo, diante das alegações recursais e dos documentos apresentados,
exsurge a necessidade de se confirmar a existência dos erros de cálculo indicados, dos quais
resultaria a exigência a maior de IRPJ e de CSLL, multa de ofício, juros de mora e multa isolada.
26.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente quanto à existência de erros de cálculo, conforme
valores detalhados no arquivo não paginável de fls. 4339, em cotejo com os
apresentados pela r. decisão recorrida no arquivo não paginável de fls. 4090;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 4460
DF CARF MF
Original